Tribunal: CARF
Processo: 16327.721348/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721348/2013-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.812 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
CRÉDITO
COM
GARANTIA
REAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA GLOSA.
A dedutibilidade das perdas em operações de arrendamento mercantil não se
submete às exigências estabelecidas para créditos garantidos. A manutenção da
propriedade do bem pela arrendadora não se insere no conceito civil de
garantia real.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721348/2013-14
Fl. 2414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-003.424, na sessão de 19 de
março de 2019, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
Ementa:
PERDAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
LEGAIS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO COM GARANTIA
FISCAL
Não há como desconsiderar o vínculo formal do bem arrendado, no que diz respeito a
sua única função de garantir eventual perda sofrida pelo arrendador, em decorrência da
falta de pagamento das contraprestações pelo arrendatário.
A Lei n° 9.430/96, artigo 9°, § 1°, inciso III c.c. § 3o do mesmo artigo, ao consignar as
expressões operações garantidas ou com garantia real, não indicou rol de garantias
específicas, nem mesmo reportou-se aos respectivos dispositivos do Código Civil,
justamente, pelo fato de que, o comando da lei (norma cogente) dirigiu-se aos casos, nos
quais o credor dispõe de certeza (garantia), materializada por bem patrimonial
formalmente vinculado à operação, com valor suficiente e com o objetivo de fazer
frente ao débito.
Tanto que, para tal situação, a Lei no 9.430/96 só autoriza o credor considerar a perda
com crédito, como despesa dedutível, após dois anos do inadimplemento e se iniciados
e mantidos os procedimentos de cobrança pela via judicial.
O litígio decorreu de lançamento de CSLL apuradas no ano-calendário 2008 a
partir da constatação de apropriação indevida de perdas no recebimento de créditos, porque
vinculados a contratos de arrendamento mercantil, entendidos como “operações com outras
garantias reais”, na forma do art. 9o, §3o da Lei no 9.430/96. A exigência veiculada nestes autos
corresponde ao diferencial de 6% da alíquota fixada para o período de apuração, objeto de
questionamento judicial pelo sujeito passivo, razão pela qual o lançamento foi formalizado sem
aplicação de multa de ofício e com suspensão da exigibilidade. A autoridade julgadora de 1a
instância manteve integralmente a exigência (e-fls. 2169/2183). O Colegiado a quo, por sua vez,
negou provimento ao recurso voluntário (e-fls. 2260/2271).
A exigência correspondente à alíquota base de 9% foi formalizada no processo
administrativo no 16327.721347/2013-14 e também mantida pelo Colegiado a quo no Acórdão no
1302-002.319. A Contribuinte opôs embargos de declaração que foram rejeitados naqueles autos,
e não interpôs recurso especial, propondo a Ação Anulatória no 5007079-66.2018.4.03.6119, na
qual alcançou tutela antecipada diante da verossimilhança do direito alegado.
Nestes autos, cientificada em 05/05/2019 (e-fls. 2281), a Contribuinte interpôs
recurso
especial
em
17/05/2019
(e-fls.
2282/2284)
no
qual
arguiu
divergências
admitidas/parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 2391/2397,
do qual se extrai:
No recurso especial, o contribuinte alega que houve divergência na interpretação da
legislação tributária quanto ao exame da dedutibilidade das referidas perdas.
Para a admissibilidade do recurso, foram apresentados os seguintes argumentos:
Fl. 2415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

- ao analisar a questão do processo em referência, a turma julgadora a quo entendeu: -
ao analisar a questão do processo em referência, a turma julgadora a quo entendeu:
[...]
- ocorre que ao assim decidir, o acórdão diverge da jurisprudência deste E. CARF que
entende que os contratos de arrendamento mercantil são contratos que não possuem
garantia real e, portanto, não necessitam observar ao inciso III do § lo do artigo 9o da Lei
no 9.430/96, sendo, portanto, indevida a cobrança em questão. Veja-se a decisão da 1a
Turma da 4a Câmara, da 1a Seção, no julgamento do processo no 16327.721350/2014-74
(acórdão no 1401-003.103), de 23/01/2019 (doc. 05):
Acórdão no 1401-003.103
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010.
DEDUTILIBILIDADE.
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITO.
ARRENDAMENTO MERCANTIL NÃO CARACTERIZA CRÉDITO COM GARANTIA
REAL. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA GLOSA.
A dedutibilidade das perdas em operações de arrendamento mercantil não se
caracteriza como crédito objeto de garantia real, haja vista a impossibilidade do
devedor de conceder o bem objeto do contrato como garantia. Só podem oferecer bens
com garantia os proprietários dos referidos bens, Código Civil, art. 122.8, Código
Tributário Nacional, art. 110. Impossibilidade de alteração dos institutos de direito
civil pelas normas tributárias.
IRPJ. POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Diferenças decorrentes da postergação do pagamento de tributo (pagamento de débito
após o vencimento sem multa e juros de mora) devem ser apuradas mediante a
aplicação da imputação proporcional do pagamento.
ESTIMATIVAS RECOLHIDAS A MENOR. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO
CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO. MESMA MATERIALIDADE. PRINCÍPIO
DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento com aplicação de multa de ofício, cumulado com lançamento
de multa isolada por não recolhimento das estimativas, cabível a aplicação do
princípio da consunção em razão de, decorrendo da aplicação do princípio, a multa
aplicada em razão da infração maior (de ofício) absorver a multa relativa à menor
infração (isolada) até o limite do valor da multa de ofício lançada. No caso concreto
não se aplica o princípio em razão do cancelamento integral da multa de ofício lançada
no mesmo exercício.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
- a divergência se evidencia no cotejo entre os acórdãos;
- o acórdão recorrido entendeu que os contratos de arrendamento mercantil são
contratos com garantia real e que o bem arrendado é a garantia:
Acórdão recorrido:
Não há como desconsiderar o vínculo formal do bem arrendado, no que diz respeito a
sua única função de garantir eventual perda sofrida pelo arrendador, em decorrência
da falta de pagamento das contraprestações pelo arrendatário.
- o acórdão paradigma, expressamente, conclui que os contratos de arrendamento
mercantil não possuem garantia real e que os bens arrendados não podem ser garantias,
uma vez que o proprietário do bem é o arrendador e não há como oferecer bem próprio
em garantia:
Fl. 2416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Acórdão paradigma
A controvérsia que se instala no presente ponto decorre da análise de o bem objeto do
arrendamento mercantil constituir ou não garantia real para fins de aplicação das
normas do inciso III, do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/96.
Para tanto e até para demonstrar como a tarefa interpretativa envolve um conjunto de
características a serem analisadas e não apenas um simples aspecto da norma,
utilizarei os termos do próprio conceito de garantia real apresentados pela DRJ para
demonstrar meu entendimento.
(...)
À luz dos requisitos que estabelecem as condições de caracterizar um contrato de
arrendamento mercantil não existe nenhuma norma indicando que o bem objeto do
arrendamento constitui garantia real do contrato. Na verdade o próprio bem arrendado
jamais poderia ser enquadrado como espécie de garantia real por um simples fato: O
BEM ARRENDADO NÃO É DE PROPRIEDADE DO ARRENDATÁRIO NEM DE
TERCEIROS.
(...)
Dito isto, entendo, em relação a este ponto, que não assiste razão à decisão de Piso,
devendo ser consideradas improcedentes as glosas das despesas relativas a perdas em
operações de arrendamento mercantil em face de não se enquadrarem na hipótese do
inciso III, do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/96, tendo em vista que o bem objeto de
arrendamento não constitui garantia real do contrato de arrendamento.
- resta demonstrada, assim, a divergência jurisprudencial acerca do quanto debatido
nestes autos, além da similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma,
o que enseja o cabimento do presente Recurso Especial.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
O recurso especial do contribuinte cumpre os seguintes requisitos, relativamente à
matéria objeto da alegada divergência:
a) ele é tempestivo;
b) a matéria objeto do recurso foi prequestionada;
c) não foi adotado pela Turma recorrida entendimento constante de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF;
d) na decisão recorrida não se decidiu, em apreciação de matéria preliminar, pela
anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos
da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999;
e) o paradigma apresentado não foi reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente;
e
f) a divergência foi apresentada por meio de decisão paradigma que, até a presente data,
não contraria:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil;
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF; ou
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
A divergência jurisprudencial também está caracterizada.
O acórdão recorrido entendeu que há garantia real (em sentido latu) nos contratos de
arrendamento mercantil, e que, em razão disso, a dedução de perdas nesse tipo de
Fl. 2417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

contrato está submetida às condições previstas no inciso III do § 1o do art. 9o da Lei no
9.430/96, c/c §3o do mesmo artigo, enquanto que o paradigma adotou entendimento
exatamente contrário a esse.
Pelo exposto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
Aduz a Contribuinte que já obteve sentença favorável na Ação Anulatória no
5007079-66.2018.4.03.6119, afirma a divergência em face do paradigma no 1401-003.103 e
defende a regularidade de seu procedimento pois os contratos de arrendamento mercantil
(leasing) são contratos sem garantia. Complementa que:
17. Ora, não há qualquer fundamento legal que possa sustentar o entendimento de que
os contratos de arrendamento mercantil possuem garantia real, qual seja, o bem
arrendado, uma vez que os contratos de arrendamento mercantil não se caracterizam
como operações com garantia real, já que o bem arrendado permanece no domínio do
arrendador até o pagamento integral do preço, não havendo que se falar em garantia e,
portanto, não sendo submetido aos requisitos do art. 9S, parágrafo l9, III, da Lei n9
9.430/96
18. Em termos práticos, o acórdão recorrido entende que o Recorrente teria antecipado a
dedução das perdas, pois o crédito, na sua visão, deveria estar vencido há mais de dois
anos. Ou seja, o que se discute, tão somente, é o prazo a ser adotado para a
dedutibilidade das perdas, já que, se fosse considerado como contrato com garantia real,
os outros requisitos (tais como exigência de cobrança administrativa e judicial) já teriam
sido cumpridos.
19. Dessa maneira, considerando que o cerne da discussão diz respeito ao arrendamento
mercantil, impõe-se relembrar as características desse típico negócio jurídico,
cotejando-as com as Leis n9s 9.403/96, 6.099/74 e com a legislação civil aplicável às
garantias reais, de modo a se demonstrar, extreme de dúvidas, o acerto da r. sentença e a
procedência da presente demanda.
20. Com efeito, caracteriza-se o leasing financeiro como negócio pelo qual a sociedade
arrendadora adquire no mercado bem móvel ou imóvel, por expressa indicação do
arrendatário, com a única e exclusiva finalidade de ceder, àquele arrendatário, o uso de
referido bem, por determinado prazo, e contra certa remuneração.
21. Dessa forma, é a arrendadora proprietária plena do bem arrendado, sendo que ao
arrendatário cabe apenas a posse direta do bem e o direito de utilizá-lo conforme suas
finalidades.
22. A questão, assim, não poderia ser mais simples. Se o bem arrendado é de
propriedade da sociedade arrendadora, não é necessária, por decorrência lógica,
nenhuma garantia sobre tal bem. Não existe garantia sobre bem próprio.
23. O contrato de leasing é o meio pelo qual pessoa jurídica ou física, visando à
utilização de um bem (móvel ou imóvel), procede para que a instituição financeira o
adquira (o bem) e o "alugue" por prazo determinado, estabelecendo que, ao término do
prazo, possa escolher entre três opções: devolução do bem, renovação da locação por
valor inferior ou aquisição do bem por preço residual pré-estabelecido.
24. Tal modalidade de negócio jurídico é regulado, no Brasil, pela lei n9 6.099/74,
alterada pela Lei ns 7.132/83.
25.
A principal modalidade, no país, é o leasing financeiro, seja para móveis ou
imóveis. Nessa modalidade, o arrendatário pretende o financiamento para aquisição de
um bem para não imobilizar o seu capital em produto que possa se tornar obsoleto em
curto ou médio prazo. Enquanto o arrendador visa a recuperar os custos investidos e,
ainda, receber uma margem de lucro.
26.
Assemelha-se à alienação fiduciária, já que em ambos os modelos, há
desdobramento da posse (direta para o usuário e indireta para o proprietário).
Fl. 2418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

27. Porém, o leasing é negócio jurídico mais complexo, pois reúne pluralidade de
relações de direito obrigacional. Conforme já exposto, reúne características da locação,
do financiamento e da compra e venda.
28. No leasing, não há propriedade resolúvel, já que as prestações pagas têm natureza de
aluguel, que justifica a inclusão do valor residual, ao final, no caso da opção pela
compra do bem, convertendo-se as parcelas pagas a título de aluguem em amortização
de parcela do débito.
29. Vale lembrar que em qualquer garantia tida como real, há vinculação de um
determinado bem do devedor ao pagamento da dívida. Ou seja, se o bem é do credor
(sociedade arrendadora), não há que se falar, sob qualquer ângulo de visão, em garantia
de qualquer natureza.
30. A própria definição de garantia real, extraída da conhecida obra de Plácido e Silva,
vai ao encontro de tal afirmação: "Garantia Real (...). Ocorre no penhor, na hipoteca,
na caução de títulos. E se diz real, precisamente pela natureza da garantia, incidente
sobre bens patrimoniais de alguém, não sobre seu crédito ou fé pessoal."
31. Em suma, a propriedade é o mais completo dos direitos subjetivos, a matriz dos
direitos reais1 e, nesse sentido, não há razão lógica ou jurídica que suporte a conclusão
da Apelante, pois, reitere-se, não há garantia sobre bem próprio.
32. Mesmo que assim não fosse, o que se admite para argumentar, a doutrina civilista2,
ao comentar o artigo 1.225 do Código Civil é pacífica ao afirmar que não existe direito
real e, consequentemente, garantia dessa natureza3 se a lei assim não o declara (numerus
clausus).
33. Portanto, as garantias reais são aquelas previstas nos artigos 1.225 e 1419 do Código
Civil ou, à opção do legislador, as criadas por meio da fonte imediata do direito, a lei.
34. Ou seja, deveria haver uma lei prevendo, expressamente, que o contrato de leasing é
um contrato com garantia real. E não há.
35. Assim, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido, a existência de garantia real
sobre determinado bem depende, sim, de expressa previsão legal.
36. Consequentemente, se não há previsão no Código Civil ou em qualquer outra
legislação esparsa, é certo que o crédito decorrente de operação de arrendamento
mercantil não possui garantia real
37. Por outro lado, a lei tributária, como fonte imediata que é, poderia explicitar que
determinado negócio teria, para fins fiscais, garantia real, tal como expressamente o fez,
por exemplo, com a venda com reserva de domínio4, cujo crédito, sob a ótica exclusiva
do instituto, não possui garantia real.
38. Se o legislador tributário não o fez expressamente em relação ao crédito decorrente
do arrendamento mercantil, não há, claramente, fundamento legal para a manutenção da
presente autuação.
39. Vale lembrar que a Lei n9 6.099/74 foi editada para disciplinar, de forma específica,
o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil, notadamente em
relação à base do imposto de renda, ora discutida.

1 Conforme Art. 1228 do Código Civil (Lei ns 10.406/2002): "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor
da coisa, e o direito de reavê-la de quem que injustamente a possua ou detenha."
2 C M. SILVA PEREIRA. Instituições de direito civil: Posse. Propriedade. Direitos reais de fruição, garantia e
aquisição. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.4-5, v.4; O. GOMES. Direitos reais. 19. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2005, p.21-2, 435-6; L. E. FACHIN. O estatuto civil da clausura real. In: Revista dos Tribunais 721,1995,
p.49-51; S. PORTO. O projeto de Código Civil e o direito das coisas. Revista dos Tribunais 794, 2001, p.46.
3 Incisos VIII (Penhor), IX (Hipoteca) e X (Anticrese) do artigol.225 do Código Civil.
4 Nos termos do § 3o do artigo 9o da Lei no 9.403/96.
Fl. 2419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

40. Portanto, o legislador tributário, mesmo podendo fazê-lo - reitere-se, por meio da
Lei no 6.099/74, editada para esse fim específico - não tornou o crédito decorrente do
arrendamento mercantil, para fins tributários, como de garantia real.
41. Pelo contrário, a Lei n9 6.099/74 expressamente dispôs, em seus artigos 3o e 12o da
Lei no 6.099/74, que o bem objeto do arrendamento mercantil integra o ativo
imobilizado da arrendadora que, consequentemente, pode tomar como custo a
depreciação de tal bem.
42. Ou seja, a citada Lei n9 6.099/74 reafirma que o bem é de propriedade do arrendador
e, via reflexa, que inexiste, mesmo sob a ótica tributária, garantia real sobre tal valor.
43. Como se vê, a premissa adotada pelo acórdão, no sentido de que o conceito de
crédito garantido, decorrente do já citado § 3o do artigo 9o da Lei no 9.403/96, abrange,
para efeitos de dedutibilidade das perdas, o contrato de arrendamento mercantil é, com o
devido respeito, equivocada. A saber, dispõe o § 3o do referido artigo:
[...]
44. Conforme já afirmado, o legislador tributário excepcionou os créditos decorrentes
dos negócios jurídicos típicos que, por sua expressa opção, devem ser considerados
como "garantidos" para fins de dedutibilidade de perdas, quais sejam, "vendas com
reserva de domínio" e de "alienação fiduciária em garantia".
45.
46.
E, ao considerar como "garantidos" para fins de dedutibilidade os créditos
decorrentes de "operações com outras garantias reais", é certo que o legislador, como já
dito, se referiu às JÁ CITADAS modalidades de garantia previstas no Código Civil
(penhor, hipoteca e anticrese5) ou àquelas previstas, eventualmente, na legislação
esparsa. Portanto, considerando:
a) que o legislador não excepcionou expressamente o contrato de arrendamento
mercantil na Lei n 9.430/96;
b) que o Código Civil não confere tal característica ao contrato de arrendamento
mercantil e, por fim;
c) que não há previsão na Lei n^ 6.099/74 ou em qualquer outro diploma legislativo ou
normativo no sentido de que o crédito ora discutido é "garantido", não cabe à
fiscalização criar tal definição e fundamentar o lançamento tributário em um
dispositivo legal inexistente, sob pena de afronta aos artigos 97,1 e 110 do Código
Tributário Nacional.
47.
Daí se demonstra a incorreção da glosa das despesas em questão e a necessidade
de reforma do r. acórdão, com o consequente cancelamento da autuação.
Pede, assim, que seja reformado o acórdão recorrido e cancelada integralmente a
exigência.
Os autos foram remetidos à PGFN em 17/09/2019 (e-fls. 2398), e retornaram em
02/10/2019 com contrarrazões (e-fls. 2399/2409) nas quais a PGFN expõe
O contribuinte alega, basicamente, que o contrato de arrendamento mercantil não
envolve uma garantia real, tendo em vista que os bens que são objeto do contrato
compõem o patrimônio do credor, ocorrendo a transferência ao patrimônio do devedor
ao final do contrato e somente se o devedor assim fizer a opção, entendimento que foi
encampado pelo Colegiado a quo.
A Fiscalização, no entanto, entende que os bens objeto do contrato de arrendamento
mercantil constituem sim garantia real, sendo que o crédito dele decorrente, por esse
motivo, submete-se às condições de dedutibilidade prescritas no inciso III, do § 1o,

5 Art. 1.419 do Código Civil (Lei 10.406/2002): "Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem
dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação."
Fl. 2420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

combinado com o § 3o do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996, e, nesse caso, o contribuinte
não atendeu os requisitos legais para a dedução.
[...]
O que deve ser verificando, portanto, é se o contrato de arrendamento mercantil se
enquadra no conceito de “crédito garantido”, ou seja, se a referida espécie contratual
envolve garantia real.
Pois bem. Como reconhecido pelo próprio contribuinte, o arrendamento mercantil é um
contrato sui generis. Trata-se de um contrato complexo, que mescla, de forma adaptada,
características de outros contratos, sem com eles se confundir. Não se trata de um
somatório de contratos, e sim de uma espécie contratual autônoma.
As alegações do contribuinte poderiam até fazer algum sentido se considerássemos que
as contraprestações pagas pelo devedor no contrato de arrendamento mercantil fossem
classificadas como frutos civis gozados pelo proprietário arrendador dos bens, tal qual
se dá em um contrato de locação.
Ocorre, no entanto, que a Resolução no 2.309/96 do Banco Central do Brasil caracteriza
o arrendamento mercantil financeiro como a modalidade em que “as contraprestações e
demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente
suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo
contratual da operação e, adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos
investidos”.
É de fácil constatação, assim, que não há uma relação direta entre as contraprestações
do devedor e o bem objeto do arrendamento. O que ocorre é que o capital utilizado para
a aquisição dos bens constitui elemento para o cálculo das contraprestações, sendo que a
variação do preço dos bens no mercado após a celebração do contrato, ou seja, no
decorrer deste, não importa para a determinação das contraprestações. Não se trata, pois,
de uma relação entre o bem e o seu fruto, mas da relação entre o custo da aquisição
(capital) e as contraprestações, de modo a garantir ao credor um vantajoso retorno.
Isso é evidente, pois a instituição financeira, em razão de sua própria natureza e função,
não tem interesse em ser proprietária dos bens (não há interesse na imobilização do
capital), seu interesse é o financiamento. A propriedade se dá apenas porque o
arrendatário não tem meios próprios para imobilizar o capital necessário para a
aquisição dos bens de seu interesse. Ou seja, o credor (instituição financeira) adquire os
bens como forma de financiar outrem, e não porque tem interesse na propriedade em si
desses bens. O bem é escolhido pelo arrendatário e é por ele utilizado e explorado.
Em caso de inadimplência do arrendatário, o bem é tomado pelo credor arrendador com
o objetivo precípuo de liquidar o valor ainda devido, ou seja, o bem, indubitavelmente,
serve como garantia do crédito.
Desse modo, torna-se evidente que não é imprescindível que o bem esteja no patrimônio
do devedor para servir de garantia. O direito real em garantia é pura e simplesmente o
que recai sobre uma coisa para a garantia de um crédito, tal qual ocorre no
arrendamento mercantil, independentemente de sua localização patrimonial (se no
patrimônio do credor ou do devedor).
Não se pode, portanto, negar que os bens constituem, nessa hipótese, uma garantia real
do credor e, assim, o contrato de arrendamento mercantil se enquadra no conceito de
“crédito garantido” dado pelo § 3o do art. 9o da Lei no 9.430, de 1996.
Por isso, corretas as glosas da Fiscalização sob esse entendimento, devendo ser mantido
o acórdão recorrido.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial.

Voto
Fl. 2421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Registre-se, por oportuno, que o fato de a Contribuinte ter levado a matéria ao
Poder Judiciário não afeta o conhecimento do recurso especial aqui interposto, na medida em que
tal se deu mediante propositura de ação anulatória de crédito tributário, tendo por objeto apenas a
exigência formulada no processo conexo no 16327.721347/2013-70. E, com referência à ação
judicial que ensejou, originalmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário aqui
constituído, para além de a discussão nestes autos se reportar a aspectos distintos dos lá
discutidos acerca da apuração da CSLL, verifica-se no sítio do Tribunal Regional Federal da 3a
Região que em 15/01/2015 transitou em julgado decisão que declarou a legitimidade da
majoração de alíquota da CSLL promovida por meio da Medida Provisória no 413/2008,
convertida na Lei no 11.727/2008.
Evidente, assim, a inexistência de concomitância, bem como o interesse recursal
da Contribuinte, na medida em que nenhuma das ações judiciais referidas se prestaria a
desconstituir a exigência aqui em debate.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Cabe aqui definir se a propriedade do bem financiado mediante operação de
leasing, retida pela arrendadora, configura garantia real para fins do disposto no art. 9o, §3o da
Lei no 9.430/96. Defende a PGFN não ser imprescindível que o bem esteja no patrimônio do
devedor para servir de garantia. Já o paradigma, assim como a decisão judicial proferida no
processo conexo, estipulam que somente há garantia real se esta for concedida pelo devedor. O
voto condutor do acórdão recorrido, de seu lado, combina o disposto no art. 9o, §1o, inciso III
com o §3o do mesmo artigo da Lei no 9.430/96 para concluir que o legislador, ao consignar as
expressões operações garantidas ou com garantia real, não indicou rol de garantias
específicas, nem mesmo reportou-se aos referidos dispositivos do Código Civil.
O debate acerca da dedutibilidade de perdas com créditos em operações garantidas
não é novo. Desde a Lei no 4.506/64, a legislação se sujeitou a poucos aperfeiçoamentos neste
ponto. Dispunha a referida lei que:
Art. 61. A importância dedutível como provisão para créditos de liquidação duvidosa
será a necessária a tornar a provisão suficiente para absorver as perdas que
provàvelmente ocorrerão no recebimento dos créditos existentes ao fim de cada
exercício.
§ 1o O saldo adequado da provisão será fixado periòdicamente pela Divisão do Impôsto
de Renda, a partir de 1o de janeiro de 1965, para vigorar durante o prazo mínimo de um
exercício, como percentagem sôbre o montante dos créditos verificados no fim de cada
ano, atendida a diversidade e de operações e excluídos os de que trata o § 4o.
§ 2o Enquanto não forem fixadas as percentagens previstas no parágrafo anterior, o
saldo adequado da provisão será de 3% (três por cento) sôbre o montante dos créditos,
excluídos os provenientes de vendas com reserva de domínio, ou de operações com
garantia real, podendo essa percentagem ser excedida até o máximo da relação,
Fl. 2422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

observada nos últimos 3 (três) anos, entre os créditos não liquidados e o total dos
créditos da emprêsa.
§ 3o As provisões existentes no último balanço, encerrado anteriormente a esta lei, se
ultrapassarem os limites do § 2o, deverão ter o excesso eliminado durante os 4 (quatro)
anos seguintes.
§ 4o Além da percentagem acima a provisão poderá ser acrescida de:
a) a diferença entre o montante do crédito e a proposta de liquidação pelo concordatário
nos casos de concordata, desde o momento em que esta fôr requerida;
b) até 50% (cinqüenta por cento) do crédito, nos casos de falência do devedor, desde o
momento de sua decretação.
§ 5o Nos casos de concordata ou falência do devedor, não serão admitidos como perdas
os créditos que não forem habilitados, ou que tiverem a sua habilitação denegada.
§ 6o Os prejuízos realizados no recebimento de créditos serão obrigatòriamente
debitados à provisão referida neste artigo. (negrejou-se)
As instituições financeiras foram submetidas a regramento específico com a
Instrução Normativa SRF no 176/87, da qual destaca-se:
1. Os bancos comerciais e de investimento, as sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de crédito imobiliário e
as caixas econômicas poderão computar como despesas operacional, provisão destinada
a fazer face aos créditos de liquidação duvidosa até o máximo de 1,5% (um vírgula
cinco por cento) do total dos créditos existentes no encerramento do período-base,
excluídos desse total os valores referentes:
a) às operações garantidas com reserva de domínio ou alienação fiduciária;
b) às operações com garantia real.
2. Em substituição ao critério estabelecido no item anterior, a pessoa jurídica poderá
optar pelo cômputo, como despesa operacional, de provisão não excedente a 1% (um
por cento) do montante total dos créditos a receber constantes do balanço de
encerramento do período-base.
3. É facultada a adoção de percentual superior ao fixado nos itens 1 e 2, desde que
limitado ao máximo correspondente à relação observada entre os créditos em liquidação
e o total de créditos a receber, evidenciados no balanço a que se referir a provisão.
4. São mantidas as normas em vigor sobre provisão para créditos de liquidação
duvidosa que não contrariem o disposto nesta Instrução Normativa.
5. Excepcionalmente, no período-base encerrado em 31 de dezembro de 1987
poderá ser deduzida, para efeitos do lucro real, provisão para créditos de
liquidação duvidosa constituída segundo os critérios estabelecidos pela Resolução
no 1.423, de 23 de novembro de 1987, do Conselho Monetário Nacional.
5.1. A diferença entre os valores da provisão, calculados segundo os critérios da referida
Resolução e desta Instrução Normativa, registrada a débito de conta de Lucros ou
Prejuízos Acumulados, poderá ser excluída no lucro líquido, na determinação do lucro
real correspondente ao período-base encerrado em 31 de dezembro de 1987. (negrejou-
se)
O ato normativo, nestes termos, incluiu como excludente da base de cálculo para
determinação da provisão de perdas, para além do que expresso em lei, as operações garantidas
com alienação fiduciária, mas permitiu que esta regra fosse abandonada para cálculo da provisão
sob menor percentual. Além disso, admitiu como dedutível a provisão promovida segundo as
regras do Conselho Monetário Nacional, à época também referidas como critérios do BACEN.
Fl. 2423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Na sequência, as Instruções Normativas SRF no 86/88 e 105/90 limitaram a
dedutibilidade da provisão calculada com a aplicação do percentual do item 3, acima, ao
montante determinado segundo regras do Conselho Monetário Nacional.
Com a Lei no 8.541/92, as restrições foram ampliadas em face das instituições
financeiras, omitindo-se qualquer permissão de dedutibilidade segundo os critérios do BACEN:
Art. 5° Sem prejuízo do pagamento mensal do imposto sobre a renda, de que trata o art.
3°, desta lei, a partir de 1° de janeiro de 1993, ficarão obrigadas à apuração do lucro real
as pessoas jurídicas:
[...]
III - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização e entidades de previdência
privada aberta;
Art. 9° O percentual admitido para a determinação do valor da provisão para créditos de
liquidação duvidosa, previsto no art. 61, § 2°, da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de
1964, passa a ser de até 1,5%.
Parágrafo único. O percentual a que se refere este artigo será de até 0,5% para as
pessoas jurídicas referidas no art. 5°, inciso III, desta lei. (negrejou-se)
Na sequência, depois de uma primeira normatização por meio da Instrução
Normativa SRF no 46/93, o limite de dedutibilidade foi flexibilizado na forma da Portaria MF no
526/93, publicada juntamente com a Instrução Normativa SRF no 80/93, nos seguintes termos:
Portaria MF no 526, de 24 de setembro de 1993
"Define o percentual a ser excedido na formação da provisão para créditos de liquidação
duvidosa, dedutível na apuração do lucro real das pessoas jurídicas."
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto nos art. 61 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, e no art. 9o da
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, resolve:
Art. 1o Na formação da provisão para créditos de liquidação duvidosa, dedutível na
apuração do lucro real das pessoas jurídicas, o percentual previsto no § 2o do artigo 61
da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, com as alterações do artigo 9o da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, poderá ser excedido, no máximo, até o percentual
obtido pela relação entre a soma das perdas efetivamente ocorridas nos últimos
três anos-calendário, relativas aos créditos oriundos da exploração das atividades
operacionais de vendas e serviços e a soma dos créditos da mesma espécie
existentes no início dos anos-calendário correspondentes.
§ 1o Para efeito da relação estabelecida neste artigo, não poderão ser computadas as
perdas relativas a créditos constituídos no próprio ano-calendário.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se inclusive às pessoas jurídicas cujas atividades
sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (negrejou-se)
Instrução Normativa SRF no 80, de 24 de setembro de 1993
Art. 1o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão registrar como
custo ou despesa operacional dedutível, provisão destinada a fazer face às prováveis
Fl. 2424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

perdas no recebimento dos créditos oriundos da exploração de suas atividades
operacionais decorrentes de vendas de bens e serviços, existentes no encerramento de
cada período-base de apuração do imposto.
Art. 2o A base de cálculo da provisão dedutível será o montante dos créditos oriundos
das atividades operacionais, diminuído dos valores:
I - das vendas com reserva de domínio;
II - das vendas com alienação fiduciária em garantia;
III - das operações com garantia real.
Parágrafo único. Não poderão compor a base de cálculo os créditos relativos a receitas
registradas em conta de resultados de exercícios futuros.
Art. 3o Sobre a base de cálculo determinada conforme o artigo anterior serão aplicados
os seguintes percentuais:
I - 0,5% (meio por cento) para as pessoas jurídicas cujas atividades sejam de bancos
comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário,
sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de
arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização e entidades de previdência privada aberta;
II - 1,5% (um e meio por cento) para as demais pessoas jurídicas.
Art. 4o Na formação da provisão para créditos de liquidação duvidosa os percentuais
previstos no artigo anterior poderão ser excedidos, no máximo, até o percentual obtido
pela relação entre:
I - a soma das perdas efetivamente ocorridas nos últimos três anos-calendário, exceto as
relativas a créditos decorrentes de operações realizadas no mesmo ano; e
II - a soma dos saldos relativos aos créditos existentes no início dos anos-calendário
correspondentes.
[...]
Art. 5o Ao valor da provisão apurada na forma do artigo 3o ou 4o poderão ser acrescidos:
I - a diferença entre o montante do crédito habilitado e a proposta de liquidação pelo
concordatário, nos casos de concordata, desde o momento em que esta for requerida;
II - cinqüenta por cento do crédito habilitado, nos casos de falência do devedor, desde o
momento de sua decretação.
Parágrafo único. No caso da pessoa jurídica optar pelo acréscimo previsto neste artigo,
o total dos créditos que serviram de base à aplicação dos incisos I e II deverá ser
excluído da base de cálculo referida no artigo 2o.
Art. 6o Os prejuízos realizados no recebimento de crédito serão obrigatoriamente
debitados à provisão referida no artigo 1o, e o eventual excesso verificado será debitado
a custos ou despesas operacionais.
[...]
Referida Instrução Normativa manteve as operações garantidas com alienação
fiduciária como excludente da base de cálculo para determinação da provisão de perdas, e
melhor conformou a disciplina originalmente fixada na Instrução Normativa SRF no 46/93
quanto ao ajuste do percentual de cálculo em razão das perdas efetivas, também deslocando para
dispositivo residual a exclusão de perdas em caso de concordata ou falência, além de detalhar os
procedimentos para registro das perdas efetivas em face da provisão antes constituída. Também
nos atos normativos não foi referida a possibilidade de dedução na forma disciplinada pelo
Conselho Monetário Nacional.
Fl. 2425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Ainda, antes do estabelecimento do regramento atual, a Medida Provisória no
812/94, convertida na Lei no 8.981/95, fixou que:
Art. 43. Poderão ser registradas, como custo ou despesa operacional, as importâncias
necessárias à formação de provisão para créditos de liquidação duvidosa.
§ 1o A importância dedutível como provisão para créditos de liquidação duvidosa será a
necessária a tornar a provisão suficiente para absorver as perdas que provavelmente
ocorrerão no recebimento dos créditos existentes ao fim de cada período de apuração do
lucro real.
§ 2o O montante dos créditos referidos no parágrafo anterior abrange exclusivamente os
créditos oriundos da exploração da atividade econômica da pessoa jurídica, decorrentes
da venda de bens nas operações de conta própria, dos serviços prestados e das operações
de conta alheia.
§ 3o Do montante dos créditos referidos no parágrafo anterior deverão ser excluídos:
a) os provenientes de vendas com reserva de domínio, de alienação fiduciária em
garantia, ou de operações com garantia real;
b) os créditos com pessoa jurídica de direito público ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária;
c) os créditos com pessoas jurídicas coligadas, interligadas, controladoras e controladas
ou associadas por qualquer forma;
d) os créditos com administrador, sócio ou acionista, titular ou com seu cônjuge ou
parente até o terceiro grau, inclusive os afins;
e) a parcela dos créditos correspondentes às receitas que não tenham transitado por
conta de resultado;
f) o valor dos créditos adquiridos com coobrigação;
g) o valor dos créditos cedidos sem coobrigação;
h) o valor correspondente ao bem arrendado, no caso de pessoas jurídicas que
operam com arrendamento mercantil;
i) o valor dos créditos e direitos junto a instituições financeiras, demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e a sociedades e fundos de
investimentos.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo adequado da provisão, aplicar-se-á, sobre o
montante dos créditos a que se refere este artigo, o percentual obtido pela relação entre a
soma das perdas efetivamente ocorridas nos últimos três anos-calendário, relativas aos
créditos decorrentes do exercício da atividade econômica, e a soma dos créditos da
mesma espécie existentes no início dos anos-calendário correspondentes, observando-se
que:
a) para efeito da relação estabelecida neste parágrafo, não poderão ser computadas as
perdas relativas a créditos constituídos no próprio ano-calendário;
b) o valor das perdas, relativas a créditos sujeitos à atualização monetária, será o
constante do saldo no início do ano-calendário considerado.
§ 5o Além da percentagem a que se refere o § 4o, a provisão poderá ser acrescida:
a) da diferença entre o montante do crédito habilitado e a proposta de liquidação pelo
concordatário, nos casos de concordata, desde o momento em que esta for requerida;
b) de até cinqüenta por cento do crédito habilitado, nos casos de falência do devedor,
desde o momento de sua decretação.
§ 6o Nos casos de concordata ou falência do devedor, não serão admitidos como perdas
os créditos que não forem habilitados, ou que tiverem a sua habilitação denegada.
Fl. 2426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

§ 7o Os prejuízos realizados no recebimento de créditos serão obrigatoriamente
debitados à provisão referida neste artigo e o eventual excesso verificado será debitado
a despesas operacionais.
[...] (negrejou-se)
Nestes termos, restou incorporada ao texto legal a limitação, até então consignada
apenas em atos normativos, no provisionamento de perdas em operações garantidas com
alienação fiduciária, adicionando-se determinação específica de exclusão de créditos referentes
ao valor correspondente ao bem arrendado, no caso de pessoas jurídicas que operam com
arrendamento mercantil. Tal restrição foi suprimida no regramento atual do art. 9o da Lei no
9.430/96, que somente referiu parte dos créditos mencionados no §3o do art. 43 da Lei no
8.981/95, ao estipular no §6o que não será admitida a dedução de perda no recebimento de
créditos com pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem
como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou administrador da
pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas.
De toda a sorte, colhe-se na jurisprudência manifestação contrária a dedução de
perdas correspondentes ao bem arrendado, mesmo na vigência da Lei no 9.430/96. Neste sentido
é o voto do ex-Conselheiro Luis Martins Valero, no Acórdão no 107-08.030:
Registre-se preliminarmente que o trabalho fiscal resumiu-se na glosa das perdas por
não atendimento, segundo o auditor, a um pressuposto básico, qual seja, não foi provada
a existência das perdas efetivas nos contratos de arrendamento mercantil (leasing). Por
isso nem foram examinados os demais requisitos dos parágrafos do art. 9° da Lei n°
9.430/96.
A sistemática inaugurada pela Lei n° 9.430/96 está centrada na adoção pela legislação
fiscal da técnica de substituição da dedução antecipada da perda provável no
recebimento de créditos (provisão) pela perda efetivamente sofrida pela empresa.
A perda há de ser sempre patrimonial e individualizada para o crédito decorrente de
cada operação compreendida nas atividades das pessoas jurídicas.
Com efeito, como regra geral, uma empresa gera um crédito pela venda de produtos ou
pela aquisição de um crédito já constituído. Em suma, o crédito é formado por fato
contábil permutativo em seu patrimônio. É dizer, na venda de produtos a empresa troca
estoque por valores a receber. Na aquisição de um crédito pronto, troca valores do
disponível (caixa ou bancos) pelo crédito.
Em suma, o registro da perda irá se refletir sempre sobre recursos aplicados no
circulante. Esta técnica atende ao princípio da capacidade contributiva na medida em
que, ainda que num período de apuração posterior, permite ao contribuinte excluir da
tributação valores que, a despeito de terem integrado o lucro que serviu de base de
cálculo para incidência tributária, não estão amparados por efetivo ingresso no
circulante.
Vê-se logo que os créditos que podem ser objeto de perda são aqueles que tenham
substrato econômico, ou seja aqueles formados por vendas, lucro, ou simplesmente
comprados de terceiros.
Eis aí o ponto central da problemática envolvida nos presentes autos eis que estamos
diante de crédito (prestação de leasing) cujo substrato é meramente contratual. Vale
dizer, não há ainda uma perda patrimonial efetiva conquanto possa haver perda jurídica
eis que a expectativa de recebimento de uma receita não se concretizou.
Sim porque no leasing o valor patrimonial está no bem arrendado que poderá sofrer
perda em razão não só da obsolescência mas das condições em que retornar, à vista do
valor residual garantido já amortizado pelo arrendatário. A questão é saber em que
momento e sob qual fundamento legal poderá ser apropriada eventual a perda nas
arrendadoras.
Fl. 2427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Lembrando que no leasing poderemos ter duas espécies de perda:
a) uma decorrente da expectativa de crédito que representam os contatos de leasing;
b) outra decorrente da perda patrimonial em função da não devolução ou das condições
em que for recuperado o bem e sua posterior alienação a terceiros levando-se em conta
o valor residual garantido já ingressado (conta passiva) e o seu valor presente (conta
ativa).
De plano resta claro que a sistemática da Lei n° 9.430/96 não pode servir de escudo
legal para apropriação da perda "b".
Com efeito essa perda, se verificada, é de natureza diferente das perdas tratadas pela
referida Lei. Trata-se de perda de capital de a muito regulada pela legislação tributária e,
especificamente no tocante ao leasing, admitida como "Perda em Arrendamento a
Amortizar'.
São irrelevantes, portanto, os argumentos trazidos pela recorrente quanto à não
consideração pelo fisco do estado dos bens arrendados, vinculados aos contratos
auditados, uma vez que não foi dessa natureza de perda que cuidou o trabalho fiscal.
No tocante à perda "a", é certo que a Lei n° 9.430/96 não contemplou disciplina em
apartado para as empresas de leasing. Estas, embora tenham suas peculiaridades
contábeis, hão de se ajustarás regras gerais postas.
Uma coisa para mim é certa, a Lei n° 9.430 não pode ser aplicada a créditos oriundos de
contratos que não implicaram em transmissão de propriedade mas tão somente de posse
por tempo determinado, na parte em que o lapso temporal ainda não se completou.
Isso só seria possível, nos casos em que, unificado o crédito pelo vencimento antecipado
das parcelas restantes, se levasse a conta de resultado o valor correspondente. Em outras
palavras, ainda que se admita que no contrato de leasing uma contraprestação não paga,
gere crédito de todas as parcelas, este crédito deve transitar pelo lucro para possibilitar a
marcação de perda efetiva ou presumida.
Porém se a simples interrupção do contrato não for levada ao patrimônio contábil, não
há perda a ser marcada pois não houve tributação anterior.
Já, no tocante às prestações vencidas, levadas a resultado, temos que o crédito incerto
no patrimônio está configurado. E isso foi observado pelo trabalho fiscal que, em
beneficio da recorrente, nem levou em conta as demais condições de dedutibilidade das
perdas previstas na Lei n° 9.430/96.
Nem se diga que ao fazer a exclusão via LALUR a empresa estaria antecipando
eventual perda patrimonial pela não recuperação do bem ou pela sua recuperação em
valor inferior ao seu valor presente. A sistemática da Lei n° 9.430/96 não dá guarida a
esse procedimento.
Aqui, porém, nada se diz acerca de os créditos correspondente a perda pela não
recuperação do bem, nem há discussão quanto aos créditos deduzidos como perda terem
transitado por resultado quando constituídos contabilmente. Note-se, inclusive, que o registro
destes créditos em “Resultados de Exercícios Futuros” foi determinante no Acórdão no 101-
92.382 para cogitar da impossibilidade de registros de perdas em face de contraprestações
vincendas do leasing, antes de se ressalvar a similaridade da garantia com a reserva de domínio
mas, ao final, concluir pela existência de norma específica autorizando este provisionamento
para sociedades de arrendamento mercantil. Neste sentido é o voto do ex-Conselheiro Celso
Alves Feitosa:
As exceções previstas no RIR/80 (art. 221, § 3°), ou seja, os valores sobre os quais não
cabia a constituição da provisão eram, exclusivamente, os créditos garantidos por
reserva de domínio, alienação fiduciária ou por garantia real.
Fl. 2428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Todavia, no caso em pauta, pela própria peculiaridade do contrato de leasing, torna-se
necessário perquirir sobre a natureza do alegado "crédito", para se verificar em que
medida ele estaria sujeito a risco que justificasse a provisão.
Cabe ressaltar que o crédito em questão surge de um critério de contabilização do
contrato de leasing, determinado pelo Banco Central, que se baseia em: debitar uma
conta de "arrendamentos a receber" (conta de ativo); e creditar uma conta, de "rendas a
apropriar de arrendamentos a receber (esta, uma conta do grupo de "resultados de
exercícios futuros" ou, conforme seja classificada, retificadora da própria conta do
Ativo Imobilizado que registra o bem objeto do leasing). Vê-se que o que se está
registrando a título de crédito são as contraprestações vincendas do leasing.
Amoldo Wald leciona a seguinte "noção básica" de leasing (Enciclopédia Saraiva do
Direito, volume 48, pág. 131):
"O leasing, também denominado na França "crédit-bail" e na Inglaterra "hire-
purchase", é um contrato pelo qual uma empresa, desejando utilizar
determinado equipamento ou um certo imóvel, consegue que uma instituição
financeira adquira o referido bem, alugando-o ao interessado por prazo certo,
admitindo-se que, terminado o prazo locativo, o locatário possa optar entre a
devolução do bem, a renovação da locação ou a compra pelo preço residual
fixado no momento inicial do contrato. Trata-se, na realidade, de uma fórmula
intermediária entre a compra e venda e a locação, exercendo função parecida
com a da venda com reserva de domínio e com a alienação fiduciária, embora
oferecendo ao utilizador do bem maior leque de alternativas, no caso de não
querer ficar com a propriedade do equipamento após um primeiro prazo de
utilização." (grifei).
Com todo apego à norma legal, seria despropositado ater-se á sua literalidade para
aceitar a constituição da provisão para "créditos de liquidação duvidosa" sobre valores a
receber resultantes de uma operação na qual está presente garantia assemelhada á
reserva de domínio ou até maior do que esta, posto que o contrato de leasing tem como
garantia o próprio bem, cuja propriedade a arrendadora conserva até o exercício da
opção de compra pela arrendatária.
Por fim, resta o pleito da Recorrente sobre a ocorrência de mera postergação de
pagamento de imposto. Este Conselho já se pronunciou favoravelmente, em principio, à
tese levantada pela empresa, no Acórdão n° 101-89.296/96 (DOU 26.04.96), assim
ementado:
"A constituição a maior; em exercícios sucessivos, de Provisão para Devedores
Duvidosos acarreta simples postergação do pagamento de imposto, na medida
em que o valor apropriado como custo ou despesa no primeiro ano é
compensado no segundo, mediante a reversão da provisão, cabendo ao fisco,
nestes casos, recompor o lucro real dos períodos alcançados pela ação fiscal e
lançar a diferença de imposto e acréscimos legais cabíveis, e não proceder à
glosa da diferença tida como indevida."
Ademais, a Recorrente não trouxe aos autos elementos que comprovassem ter havido a
reversão e, assim, aplicar-se-ia aqui a decisão proferida por esta Câmara no Acórdão n°
101-83.483/92:
"A ocorrência de postergação no pagamento do imposto de renda deve ser
demonstrada e não simplesmente alegada."
Em que pese tudo o que foi dito, há que se ter em conta, para decidir, o disposto na
Portaria n° 565 de 03/11/1978, com a seguinte redação:
I. Para os efeitos do disposto no § 10, do artigo no 167 do Regulamento aprovado
pelo Decreto n° 76.186, de 2 de setembro de 1975, as Sociedades de Arrendamento
Mercantil autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil poderão registrar
como custo ou despesa operacional em cada exercício, as importâncias destinadas à
formação de provisão para créditos de liquidação duvidosa até 2% (dois por cento)
Fl. 2429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

do montante dos arrendamentos a receber constantes do balanço de final de
exercício".
Diante do fixado na referida portaria, ainda que dúvida pudesse haver quanto ao que foi
exposto, o provimento é de rigor. (destaques do original)
Em sentido oposto, embora também decidindo em favor da dedução da provisão
de perdas, o ex-Conselheiro Sebastião Rodrigues Cabral, no voto condutor do Acórdão no 101-
93.378, discorda da classificação das contraprestações vincendas em “Resultados de Exercícios
Futuros”, nos seguintes termos:
No que tange à questão do tratamento a ser dado ao denominado "Resultado de
Exercícios Futuros", a autoridade julgadora "a quo" afirma textualmente que segundo o
disposto na Portaria MF n° 564, de 1978, as empresas cuja atividade seja operações de
arrendamento mercantil, devem registrar contabilmente, em conta representativa de
"Resultado de Exercícios Futuros", a diferença existente entre a soma de todas as
contraprestações a que contratualmente esteja obrigada e o custo de aquisição
multiplicado pelo fator correspondente ao produto da taxa mensal de depreciação pelo
número de meses do arrendamento contratado.
Dos atos legais invocados, prossegue aquela autoridade, pose-se inferir que, enquanto
ainda não vencida determinada parcela, portanto não exigível, deve permanecer em
contas de "Resultados de Exercícios Futuros", e seu reconhecimento como receita deve
ocorrer a partir do seu vencimento.
Com razão a recorrente quando sustenta, com respaldo nas lições de Sérgio Iudícios e
outros, autores que são do "Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações",
editado pela Editora Atlas S. A. no sentido de que em contas integrantes do grupo
denominado 'Resultado de Exercícios Futuros" são registrados os recebimentos
efetuados antecipadamente e que se relacionam com operações ou transações que
somente se concretizarão e, por conseqüência, irão afetar ou repercutir no patrimônio da
sociedade em futuros exercícios„
Os créditos resultantes de operações de arrendamento mercantil, correspondentes a
contraprestações vincendas, não se classificam nem devem ser apropriados em contas de
"Resultados de Exercícios Futuros", embora possam eventualmente virem a ser
reconhecidas como receitas em futuros exercícios.
Não há negar que a assertiva feita pela recorrente:
"...os valores que foram apropriados contabilmente pela recorrente na
denominada conta de rendas a apropriar (RAP) e considerados para a
composição da provisão não decorrem de valores recebidos pela empresa nem
representam obrigação da sua parte de entregar bens ou prestar serviços, vale
dizer, não são créditos pertencentes ao grupo "Resultado de Exercícios Futuros"
mas, sim, créditos relativos a operações de arrendamento mercantil
concretizadas."
é inteiramente procedente, e demonstra o equívoco cometido pela autoridade julgadora
singular ao interpretar as regras jurídicas contidas na Portaria MI n° 564, de 1978.
Diante do exposto, voto no sentido de que seja dado provimento ao recurso voluntário
interposto.
Toda essa exposição apenas para observar que a temática da dedução de perdas
decorrentes de créditos formados em contratos de arrendamento mercantil considera diversos
aspectos aqui não questionados, os quais, inclusive, podem ter justificado a inexistência de
equiparação destas operações àquelas objeto de garantia real, eventualmente até porque tais
aspectos já seria suficientes para tornar as correspondentes perdas indedutíveis.
Fl. 2430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

O debate nestes autos, como consignado inicialmente, cinge-se à dedutibilidade de
perdas por créditos decorrentes de contratos de arrendamento mercantil, nos quais a arrendadora
mantém a propriedade do bem financiado.
Dentro destes limites da lide, melhor razão tem a Contribuinte porque, como
expresso na decisão judicial por ela referida, não é a “prática” que define o que é garantia real,
mas sim, a legislação que rege os institutos e, como bem recordado no voto condutor do
paradigma, o art. 110 do CTN fixa que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e
o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis
Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências
tributárias. É certo que a disposição legal em referência não está ampliando o alcance da
incidência dos tributos sobre lucro, mas apenas estipulando critério para dedução de perdas no
recebimento de créditos, hipótese na qual seria possível equiparar a vantagem mantida pela
arrendadora a uma garantia real. Porém, não foi esta a fórmula adotada pelo legislador ao
estipular, no art. 9o da Lei no 9.430/96, que:
§ 3o Para os fins desta Lei, considera-se crédito garantido o proveniente de vendas com
reserva de domínio, de alienação fiduciária em garantia ou de operações com outras
garantias reais. (negrejou-se)
Ao valer-se destes termos, o legislador circunscreveu o conceito de crédito
garantido às operações ali expressas e a créditos vinculados a outras garantias reais e não a
outras garantias equiparáveis a garantias reais. Ao fazer uso de expressão que encontra conteúdo
específico no regramento civil, o legislador a ela se vinculou, restando a disposição em
referência limitada aos casos de penhor, hipoteca e anticrese, como referido no Código Civil:
Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em
garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.
Art. 1.420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese;
só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca.
§ 1 o A propriedade superveniente torna eficaz, desde o registro, as garantias reais
estabelecidas por quem não era dono.
§ 2 o A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real,
na sua totalidade, sem o consentimento de todos; mas cada um pode individualmente
dar em garantia real a parte que tiver.
Para incluir o arrendamento mercantil dentre as operações com garantia
semelhantes às reais, deveria o legislador tê-lo referido expressamente, como fez em relação à
venda com reserva de domínio e à alienação fiduciária, as quais, na prática, guardam a mesma
semelhança com as garantias reais, na forma aqui invocada pela PGFN. Neste sentido, aliás, vale
recordar o que se verificou no período em que a legislação admitia a dedutibilidade de perdas
segundo os critérios do BACEN, nos quais tal equiparação esteve presente. O ex-Conselheiro
Kazuki Shiobara assim expõe o tema no voto condutor do Acórdão no 101-91.984, mas em
relação a fatos anteriores à referida equiparação:
A acusação do Fisco, consubstanciada no Termo de Constatação, às fls. 145, está
redigida nos seguintes termos:
"A empresa utilizou-se indevidamente, nos períodos-base de 1988 e 1989,
inclusive, do percentual de 1,5%, para cálculo das respectivas PDD e na
apropriação das despesas correspondentes, quando, pela tipicidade das
garantias envolvidas nos contratos de que tratamos, e pela correta
interpretação, desde a origem, do comando legal na órbita tributária, o
Fl. 2431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

percentual aplicável no caso é de UM POR CENTO (1%), percentual este que a
empresa passou a adotar a partir do ano-base de 1990. Com efeito, e como
sobejamento conhecido, nos contratos de leasing, o credor (arrendante) tem um
DIREITO REAL, representado pela PROPRIEDADE DO BEM OBJETO, só
transferível ao devedor (arrendatário) ao término do prazo contratual e se
cumpridas por este todas as obrigações estipuladas, cabendo ao arrendante
ação direta de reintegração de posse diante de eventual inadimplemento da
arrendatária.
Além da propriedade plena do bem - garantia mais privilegiada que a própria
'alienação fiduciária' ou a 'reserva de domínio' (institutos denominados na
legislação especifica), os contratos estão revestidos de outras garantias. Aliás, o
entendimento segundo o qual os contratos de `leasing' são considerados TODOS
COBERTOS POR GARANTIA - PARA EFEITO DA PDD - já está consagrado
inclusive pelas Resoluções e Circulares do Banco Central e pelas
Instruções/Pareceres de Orientação da C.V.M - Comissão de Valores
Mobiliários. É ainda por tal razão que a legislação propicia a utilização
alternativa do PERCENTUAL DE 1% SOBRE A TOTALIDADE DOS
CRÉDITOS - SEM QUALQUER RESTRIÇÃO - e é este o caso aplicável ao
contribuinte."
A matéria em exame está regida pelo artigo 221 do RIR/80 e complementado pela
Portaria MF n° 229/81, com a seguinte redação:
“1. As pessoas jurídicas abaixo relacionadas poderão computar como custo ou
despesa operacional provisão destinada a fazer face aos Créditos de liquidação
duvidosa até o máximo de 1,5% (um e meio Mor cento) do total dos créditos
existentes no encerramento do balanço, excluídos desse total os valores
referentes:
a) às vendas garantidas com reserva de domínio ou alienação fiduciária;
b) às operações com garantia real.
2. O disposto no item I aplica-se às seguintes pessoas jurídicas:
g) sociedades de arrendamento mercantil."
Posteriormente, a Portaria MF n° 241/81 veio a estabelecer que:
"1. Para efeito da constituição da provisão destinada a fazer face aos créditos
de liquidação duvidosa, as pessoas jurídicas relacionadas no item 2 da Portaria
ME n° 229, de 30 de setembro de 1981, em substituição ao critério estabelecido
no item I do mencionado ato, poderão optar pelo cômputo como custo ou
despesa operacional provisão não excedente a I% (um por cento) do montante
total dos créditos a receber constantes do balanço final de exercício."
Finalmente, a Resolução n° 1.675, de 25 de dezembro de 1989 determinou que:
"12. Entendem-se como cobertas por garantias, as operações amparadas por:
XIII - bens arrendados;"
Anteriormente, pela Resolução n° 1.551, de 22 de dezembro de 1988, o Banco Central
do Brasil havia explicitado que:
"XIII - Entendem-se como cobertas por garantias, as operações amparadas por:
a) caução de duplicatas vincendas e aceitas;
b) caução de títulos (Certificado de Depósito Bancário, Letra Imobiliária e
Letra de Câmbio) de emissão, aceite ou coobrigação de instituições financeiras;
c) caução de ações negociadas em Bolsa de Valores e debêntures registradas na
Comissão de Valores Mobiliários;
d) caução de documentos representativos de depósitos de mercadorias de fácil
venda no mercado e não perecíveis (warrant);
Fl. 2432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

e)fiança bancária, nacional ou estrangeira;
f) hipoteca de imóvel;
g) caução de ICM autorizada por lei;
h) caução ou cessão de direitos creditórios referentes ao Fundo de Participação
dos Estados, Distrito Federal e Territórios e ao Fundo de Participação dos
Municípios;
i) apólice de seguro de crédito de exportação, satisfeitas as condições previstas
naquele documento."
Verifica-se, pois, que na Resolução n° 1.551/88 não constava os bens arrendados como
garantia e como as sociedades de arrendamento mercantil estão sujeitos às normas
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, na forma estabelecida na Lei n° 4.595/64,
é necessário examinar o alcance do item 12 da Resolução n° 1.675/89.
A autoridade lançadora e a julgadora de 1o grau está entendendo que o item 12 da
Resolução n° 1.675/89 tem caráter interpretativo e como tal a sua vigência retroage a
data da Portaria MF n° 229/81 e a recorrente entende que tratar-se-ia de uma
equiparação e como tal, só se aplica a atos e fatos ocorridos após a sua vigência.
O parágrafo 3o do artigo 221 do RIR/80 e a Portaria MT n° 229/81 excluía do montante
dos créditos as operações com garantia real que, consoante o Vocabulário Jurídico de
De Plácido e Silva - edição Forense (1982) tem o seguinte conceito:
"GARANTIA REAL - É a que se funda no oferecimento ou entrega de um bem
móvel, imóvel ou semovente, para que nele se cumpra a exigência ou execução
da obrigação, quando não é cumprida ou paga pelo devedor.
A garantia real, pois, revela o ônus real sobre a coisa, pertencente ao devedor
ou mesmo a estranho que intervém no contrato, em que se finda a dívida, como
garantia do devedor.
Ocorre no penhor, na hipoteca, na caução de títulos. E se diz real, precisamente
pela natureza da garantia, incidente sobre bens patrimoniais de alguém, não
sobre o seu crédito ou fé pessoal."
Os bens arrendados pertencem a empresa de arrendamento mercantil até o momento da
aquisição ou seja, até o pagamento do valor residual e, assim, se estes bens não
pertencem ao devedor (arrendatário) e nem ao seu avalista ou fiado/não vejo como
entender que os bens arrendados possam ser classificados como garantia real.
Desta forma, se os bens arrendados não poderiam ser admitidos como garantia real, na
acepção jurídica, a Resolução n° 1.675/89, do Banco Central do Brasil não tem caráter
interpretativo e, assim, resta a tese defendida pela recorrente de que o referido ato
equiparou os bens arrendados como cobertas por garantia real.
Em se tratando de equiparação, tem razão a recorrente porque a Resolução BACEN n°
1.675/89 não pode ser aplicada retroativativamente aos atos praticados pelo sujeito
passivo nos períodos-base anteriores a sua vigência.
Ausente, na lei tributária, equiparação a garantia real da propriedade retida no
contrato de arrendamento mercantil, não prospera o argumento do acórdão recorrido no sentido
de que o legislador teria se referido genericamente a garantia, sem restringir a regra tributária a
garantias específicas, quanto menos à reportadas pelo Código Civil. O art. 9o, §1o, inciso III, da
Lei no 9.430/96 estipula as condições de dedutibilidade para perdas de créditos com garantia e
em seu §3o restringe esse conceito às operações lá indicadas e a outras garantias reais, o que
necessariamente atrai a aplicação do conceito da legislação civil.
O Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto bem estabelece esta correlação
ao analisar a equiparação do desconto de duplicatas a operações com garantia real, no voto
vencedor exarado no Acórdão no 1402-002.216:
Fl. 2433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

A controvérsia diz respeito à melhor interpretação do disposto no art. 9o, § 1o, inciso II,
alínea “b” e inciso III, da Lei no 9.430/96, in verbis:
[...]
No entender do Conselheiro Relator “o penhor de direitos creditórios é tido como
garantia real o que valeria para as duplicatas, como no presente caso, eis que de
acordo com o posicionamento supra descrito não importaria a modalidade”.
Já a Recorrente, assim assevera:
Muito embora a fiscalização e as d. autoridades julgadoras “a quo” tenham considerado
que os contratos que tinham como garantia o penhor ou caução de direitos creditórios
(no caso concreto em sua expressiva maioria originários de descontos de duplicatas
que não foram pagas no vencimento e por isso foram cobradas
administrativamente) estavam garantidos nos termos do § 3o do art. 9o, não podendo
ser deduzidos antes de 2 anos de seu vencimento e independentemente do ajuizamento
de ação ou arresto das supostas garantias, restou demonstrado nas razões recursais que a
penhora ou a caução de direitos creditórios, tais como “duplicatas, cheques pré-
datados, faturamento de cartão de crédito/débito”, não pagos em seus vencimentos,
não corresponde a uma garantia real.
Para que uma garantia possa ser classificada como real, ou seja cujo ônus recai sobre
uma coisa (res), deve estar fundada num bem móvel, imóvel ou semovente, figuras que
evidentemente não se identificam com os referidos direitos creditórios não pagos pelo
devedor, que geram apenas uma obrigação deste para com o credor.
Nesse contexto, “data venia”, ao contrário do que alega a autoridade fiscal e decidiu a
r. decisão recorrida, a mera existência de um penhor não revela necessariamente a
existência de garantia real. Para tanto, necessário que o penhor recaia sobre um
bem móvel, imóvel ou semovente, fato bem observado por De Plácido e Silva quando
esclarecer que o penhor “se diz real precisamente pela natureza da garantia, incidente
sobre bens patrimoniais de alguém, não sobre o seu crédito ou fé pessoal”, não se
podendo dizer que se trata de garantia real o penhor que recai sobre direitos creditórios.
Reforça esse entendimento o disposto no art. 1.419 do Código Civil, segundo o qual
“nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia
fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação”, o que revela que o que o
vínculo real de garantia se resume ao penhor de bens, entre os quais não se incluem os
direitos creditórios inadimplidos.
Ou seja, parece claro que para determinada garantia, in casu o penhor, ser
classificada como real é preciso que a mesma recaia sobre um bem móvel, imóvel
ou semovente, não sendo possível considerar como tal a garantia sobre direitos de
crédito não pagos em seu vencimento.
À época da edição da Lei no 9.430/96, vigia o Código Civil de 1916, que assim
dispunha sobre os direitos reais de garantia:
CAPÍTULO VIII
DOS DIREITOS REAIS DE GARANTIA
Art. 755. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, a coisa dada
em garantia fica sujeita, por vinculo real, ao cumprimento da obrigação.
Art. 756. Só aquele que pode alienar, poderá hipotecar, dar em anticrese, ou
empenhar. Só as coisas que se podem alienar poderão ser dadas em penhor,
anticrese, ou hipoteca.
Parágrafo único. O domínio superveniente revalida, desde a inscrição, as
garantias reais estabelecidas por quem possuía a coisa a título de proprietário.
[...]
CAPÍTULO IX
DO PENHOR
Fl. 2434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
[...]
Art. 768. Constitui-se o penhor pela tradição efetiva, que, em garantia do débito,
ao credor, ou a quem o represente, faz o devedor, ou alguém por ele, de um
objeto móvel, suscetível de alienação.
Art. 769. Só se pode constituir o penhor com a posse da coisa móvel pelo credor,
salvo no caso de penhor agrícola ou pecuário, em que os objetivos continuam em
poder do devedor, por efeito da cláusula constitui.
Tais dispositivos legais tratavam como suscetível de penhor somente os bens
móveis. Contudo, em seu arts. 789 e 790, o Código Civil então vigente
equiparava a penhor a caução de títulos de créditos:
SEÇÃO IV
DA CAUÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO
Art. 789. A caução de títulos de crédito inalienáveis equipara-se ao penhor e
vale contra terceiros, desde que for transcrita, ainda que esses títulos não hajam
sido entregues ao credor. (Vide Decreto do Poder Legislativo no 3.725, de 1919).
Art. 790. Também se equipara ao penhor, mas com as modificações dos
artigos seguintes, a caução de títulos de credito pessoal. (Redação dada pelo
Decreto do Poder Legislativo no 3.725, de 1919).
Embora entenda que, para se perquirir o alcance do art. 9o da Lei no 9.430/96 à redação
então vigente do Código Civil, ao contrário do que chegou a ser ventilado na sessão de
julgamento, não haveria como se excluir a caução de títulos de crédito do conceito de
operação com garantia real, pois os arts. 789 e 790 do Código Civil de 1916 o
equiparam ao penhor.
Já o Código Civil de 2002 trouxe expressamente nos arts. 1451 a 1459 o tratamento do
penhor de direitos e títulos de crédito, mantendo, por óbvio, o penhor como direito real
(art. 1.225, inciso VIII).
Não me parece acertado o argumento da Recorrente de que para o penhor ser
classificado como garantia real seria preciso que essa garantia recaísse sobre um bem
móvel, imóvel ou semovente, pois, conforme dito, os arts. 1451 a 1459 do Código Civil
de 2002 (e também os arts. 789 e 790 do Código Civil de 1916) incluem como direito
real o penhor de direitos e títulos de crédito.
Contudo, há de se observar que o art. 9o, § 1o, III, da Lei no 9.430/96 dispõe que para se
configurar a perda de crédito com garantia, as operações vencidas há mais de dois anos,
desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o
arresto das garantias.
E, quanto ao conceito de arresto, não restam dúvidas: tanto como ato executivo (arts.
653 a 654 do CPC/1973), como medida cautelar (arts. 813 a 821 do CPC/1973), tal
instituto é aplicável tão somente a bens!
Também no CPC/2015 toda e qualquer menção a arresto dirige-se a bens:
Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados,
sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador,
não dispondo a lei de outro modo.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação
de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente
em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer
Fl. 2435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de
hipoteca judiciária.
§ 1o A decisão produz a hipoteca judiciária:
[...]
II – ainda que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou
esteja pendente arresto sobre bem do devedor;
[...]
Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo
juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no
registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto
ou indisponibilidade.
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos
bens quantos bastem para garantir a execução.
[...]
§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto
converter-se-á em penhora, independentemente de termo.
Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao
exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro
competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo,
independentemente de mandado judicial.
Portanto, para fins do disposto no art. 9o, § 1o, III, da Lei no 9.430/96, para o débito ser
considerado como garantido, há a necessidade de a garantia ser passível de arresto, ou
seja, um bem, e não um direito.
Independentemente disso, a operação em questão não se trata efetivamente de uma
operação com garantia, se trata, em realidade, de descontos de duplicatas, e, estando os
débitos em aberto, evidentemente nem a duplicata descontada foi paga nem se obteve
êxito na cobrança direta do devedor originário (mediante débito em conta corrente).
A meu ver, evidentemente, a duplicata oferecida à instituição financeira para obtenção
de empréstimos não constitui garantia real. Entendo que o legislador tributário, ao impor
mais restrições para fins de dedução na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL para operações com garantia, não quis incluir o desconto de duplicatas entre
esses, uma vez que as duplicatas, em realidade, são os meios primários para
adimplemento da obrigação, e não de sua garantia, tanto que, uma vez não honradas as
duplicatas, a instituição financeira tenta debitar das contas do devedor o valor
correspondente, para, somente em caso de nova frustração, partir para outros meios de
cobrança sem qualquer privilégio em sua execução. Em outras palavras, o que a
instituição financeira iria arrestar pra a cobrança da dívida? Ainda que se admitisse o
arresto de direitos, certamente não seriam os títulos de crédito em questão alvo de tal
medida, uma vez que esses já foram inadimplidos.
Considerando-se que as operações em questão são todas de valor inferior a R$
30.000,00, e, estando vencidas há mais de seis meses e tendo sido mantida a cobrança
administrativa, não há que se exigir o início de qualquer procedimento judicial por parte
da credora para que os débitos pudessem ser deduzidos na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, a teor do que dispõe o art. 9o, § 1o, inciso II, alínea “b” da Lei
no 9.430/96.
Por essas razões, voto dar provimento ao recurso voluntário para cancelar tal exigência
(item 04, subitem 4.3.1, do Termo de Verificação Fiscal). (destaques do original)
Também a ilustrar a equiparação na hipótese de se estar frente a uma garantia real,
ter-se-ia o Acórdão no 103-20.395, no qual foi questionada provisão de perda em operação de
crédito firmada com o estado de Goiás, que ofereceu à instituição financeira, como garantia, a
caução de direitos creditórios de ICMS e de repasses ao Fundo de Participação dos Estados.
Fl. 2436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Contudo, sua caracterização como garantia real não foi apreciada em razão de a exigência ter
sido cancelada por impropriedades no reconhecimento da postergação.
Já no Acórdão no 105-13.781, afirmou-se a impossibilidade de provisão de perdas
em relação a créditos que, além de decorrerem de arrendamento mercantil, estavam garantidos
por caução de notas promissórias, reputada garantia real ainda que tendo por objeto título de
crédito – diversamente do afirmado no voto condutor do Acórdão no 1402-002.216 -, para além
da interpretação alinhada ao recorrido, no sentido de que a propriedade, como direito real, seria
uma garantia mais privilegiada que a presente nas operações de alienação fiduciária ou reserva
de domínio. Vale também a transcrição do voto do ex-Conselheiro Álvaro Barros Barbosa Lima:
A empresa opera no ramo de atividade de arrendamento mercantil. Ao proceder o
cálculo da Provisão para Devedores Duvidosos em contrapartida da conta de despesa,
aplicou o percentual de 1,5% sobre a totalidade dos créditos, quando, no entender da
fiscalização, poderia fazê-lo somente no patamar de 1%, por considerar tais créditos
como figurantes na exceção que a norma reguladora contempla.
Ao insurgir-se contrariamente ao lançamento e à Decisão Monocrática, a Recorrente
enfatiza que as suas operações não se enquadram no campo daquelas protegidas por
garantias reais e que as afirmativas produzidas pelas autoridades fiscais não, se
coadunam ao texto legal, especialmente aos termos do nosso Código Civil.
Vejamos, pois, as peças que compõem os autos processuais, as normas tributárias
específicas, a jurisprudência dos Tribunais e o que nos diz o Código Civil.
O Termo de Verificação, parte integrante do Auto de Infração, às fls. 03 e verso, afirma
que:
"A empresa utilizou-se indevidamente, nos períodos-base de 1986 a 1989,
inclusive, do PERCENTUAL de 1,5% para cálculo das respectivas PDD e na
apropriação das despesas correspondentes, quando, pela tipicidade das
garantias envolvidas nos contratos de que tratamos, e pela correta
interpretação, desde a origem, do comando legal na ordem tributária, o
percentual aplicável no caso é de UM POR CENTO (1%), percentual este que a
empresa passou a adotar a partir do ano-base de 1990. Com efeito, e como
sobejamento conhecido, nos contratos de "leasing" o credor (arrendante) tem
um DIREITO REAL, representado pela PROPRIEDADE DO BEM-OBJETO, só
transferível ao devedor (arrendatário) ao término do prazo contratual e se
cumpridas por este todas as obrigações estipuladas, cabendo ao arrendante ação
direta de reintegração de posse diante de eventual inadimplemento da
arrendatária. Ora, o direito de PROPRIEDADE é um DIREITO REAL definido
no artigo 674 do Código Civil. Além da propriedade plena do bem - garantia
mais privilegiada que a própria "alienação fiduciária " ou a "reserva de
domínio" (institutos nominados na legislação específica), os contratos estão
revestidos de outras garantias - conforme assinalado no contrato típico (cópia
anexa), caução de títulos de crédito, seguro, etc. — fatores que se refletem
claramente na análise do grau de "adimplemento" ocorrido em todos esses anos.
Aliás, o entendimento segundo o qual os contratos de "leasing" são
considerados TODOS COBERTOS POR GARANTIA — PARA EFEITO DA
P.D.D. — já está consagrado inclusive pelas Resoluções e Circulares do
BANCO CENTRAL e pelas Instruções/Pareceres de Orientação da C. V. M. —
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. - É ainda por tal razão que a
legislação propicia a utilização alternativa DO PERCENTUAL DE 1% SOBRE
A TOTALIDADE DOS CRÉDITOS SEM QUALQUER RESTRIÇÃO - e é este o
caso aplicável ao contribuinte." (grifei).
O contrato de arrendamento mercantil, fls. 10 a 21, nos informa em sua cláusula as
seguintes disposições:
19a) SEGUROS
Fl. 2437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

A ARRENDANTE efetuará a partir do inicio efetivo deste contrato, bem como
durante toda a sua vigência e suas eventuais prorrogações, o seguro do(s)
BEM(NS) em beneficio da própria ARRENDANTE, em Companhia de Seguro
de sua livre escolha. Fará, nas mesmas condições, seguro de responsabilidade
civil, conforme estipulado no item VI do QUADRO DE REFERENCIAS.
A ARRENDATÁRIA ressarcirá a ARRENDANTE de toda e qualquer quantia
paga á Companhia de Seguro, como despesa de prêmio de seguro, no prazo e
forma indicados pela ARRENDANTE.
PARÁGRAFO 1°. O valor segurado inicialmente será o do custo final de
aquisição do(s) BEM(NS). Na renovação do seguro, o valor segurado será não
inferior ao custo de reposição do(s) BEM(NS) em estado novo, excluída a
depreciação. Os valores segurados para danos pessoais e danos materiais de
Seguro de Responsabilidade Civil serão, inicialmente, aqueles indicados no item
VI do QUADRO DE REFERENCIAS e nas renovações, de acordo com os valores
corrigidos, indicados pela Companhia Seguradora.
PARÁGRAFO 2o -. A indenização dos seguros mencionados no "caput" será
pagável como resultado de perdas e danos do(s) BEM(NS) objeto deste contrato
ou de qualquer parte dele(s) e será aplicada à opção da ARRENDANTE:_
a)Na substituição ou reparo do(s) BEM(NS) ou da parte dele havido(s) como
perdido(s) roubado (s), destruído(s) ou danificado(s); ou
b) No pagamento das obrigações pendentes da ARRENDATÁRIA, de acordo
com este contrato, acrescidas do Valor Residual constante na cláusula 8a.
20a)(..)
Parágrafo 2°: O(s) BEM(NS) é (são) e continuará (ão) a ser de propriedade da
ARRENDANTE, independentemente do seu uso ou maneira de fixação. A
ARRENDATÁRIA não fixará nem permitirá que o(s) BEM(NS) seja(m) fixado(s)
em bens imóveis de tal forma que eles possam tornar-se parte dos mesmos, sem
consentimento prévio, por escrito, da ARRENDANTE, no sentido de que não
obstante tal fixação, o(s) BEM(NS) continuará(ão) de propriedade da
ARRENDANTE e por ela inspecionado(s) a qualquer tempo.(grifei).
24a) (..)
PARÁGRAFO ÚNICO. Na ocorrência de qualquer das hipóteses acima
previstas, especialmente pela falta de pagamento nos respectivos vencimentos de
qualquer importância devida pela ARRENDATÁRIA à ARRENDANTE,.
considerar-se-ão vencidas todas as obrigações estipuladas, de pleno direito,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação, judicial ou
extrajudicial, tornando-se imediatamente exigível o total da dívida, inclusive
quanto às parcelas vincendas, que se considerarão antecipadamente vencidas,
parcelas essas que serão corrigidas, em percentual igual à variação nominal das
Obrigações do Tesouro Nacional ou variação cambial do dólar norte-americano
ao câmbio existente, para instituição financeira vendedora, conforme seja o
caso, entre a data de assinatura do presente contrato e a data do efetivo
pagamento do débito pela ARRENDATÁRIA à ARRENDANTE, e feita e
execução imediata das garantias entregues ou convencionadas. (grifei).
28a) SAQUE DETITULOS DE CRÉDITO A ARRENDANTE poderá emitir
duplicata de serviços ou sacar letras de câmbio, independentemente do
estipulado na cláusula 29a deste contrato, de valores correspondentes às Taxas
de Arrendamento ou a quaisquer outros créditos seus contra a
ARRENDATÁRIA, - decorrentes do presente instrumento, ficando a
ARRENDATÁRIA obrigada à aceitar esses títulos, tão logo lhes sejam
apresentados, para este fim, pela ARRENDANTE, e, caso não o faça, fica neste
ato e por este instrumento, pela melhor forma de direito, o MULTIPLIC BANCO
DE INVESTIMENTO S/A, inscrito no CGC/MF sob o n° 42.177.527/0001-36,
com sede à Av. Jurubatuba, n° 73 - 4° ao 110 andares, na cidade de São Paulo,
Fl. 2438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Estado de São Paulo, nos termos do inciso II, do artigo 1317 do Código Civil
Brasileiro, investida de amplos e irrevogáveis poderes para aceitar esses títulos
em nome da ARRENDATARIA.(grifei).
PARÁGRAFO 1°. Os títulos mencionados no "caput" dessa cláusula poderão ser
emitidos ou sacados pela ARRENDANTE pelo valor principal de seus créditos e
também pelo valor corrigido ou ainda apenas pelo valor das variações ou
reajustes previstos nas cláusulas 6o, 8o e 9o do contrato, ficando livre a
ARRENDANTE para manter tais títulos, depois do aceite, em carteira ou
negociá-los no mercado, obrigando-se a ARRENDATÁRIA a resgatá-los no
vencimento, onde se encontrarem.
PARÁGRAFO 2°. Aplicam-se aos títulos acima mencionados todas as
disposições relativas à emissão de notas promissórias, avençadas na cláusula
29a deste contrato, no que couber, a critério exclusivo da ARRENDANTE.(grifei).
29a) GARANTIAS
Em garantia do pagamento da Taxa de Arrendamento, bem como do
cumprimento integral de todas as demais obrigações contraídas neste
instrumento, a ARRENDATÁRIA constitui como constituídas têm, em favor da
ARRENDANTE,
as
garantias
avençadas
no
presente
contrato,
independentemente do acordado na cláusula anterior.(grifei).
PARÁGRAFO 1°. Em garantia de todas as obrigações assumidas neste
contrato de arrendamento a ARRENDATÁRIA dá à ARRENDANTE, em
caução, uma nota promissória de sua emissão, com vencimento à vista na data
da apresentação, no valor, bem como avalizada, tudo conforme indicado no
QUADRO DE REFERÊNCIAS, sob n° VII.(grifei).
PARÁGRAFO 2°. Em virtude das variações e reajustes previstos e estipulados
nas cláusulas 60, 80 e 9° deste contrato, a ARRENDATÁRIA obriga-se desde já
a substituir a nota promissória caucionada por outra de valor devidamente
corrigido, na forma contratual, sempre que solicitado pela ARRENDANTE.(grifei).
PARÁGRAFO 3o. Para o fim acima mencionado, a ARRENDATÁRIA e seus
Coobrigados e Avalistas, nos termos do inciso II, do artigo 1317 do Código
Civil Brasileiro, e na melhor forma de direito, nomeiam e constituem seu
bastante procurador MULTIPLIC BANCO DE INVESTIMENTO S/A, com
sede à Av. Jurubatuba, n° 73 – 4o ao 11o andares, inscrito no CGC/MF sob o n°
42.177.527/0001-36, a quem outorgam amplos e irrevogáveis poderes, para em
seus nomes, sempre que solicitado pela ARRENDANTE, emitir e avalizar nota
promissória de valor equivalente ao saldo devedor resultante deste contrato,
com os devidos reajustes avençados, com vencimento à vista,
independentemente de ratificação, em substituição à nota promissória
anteriormente caucionada, permitido o substabelecimento.(grifei).
PARÁGRAFO 4°. A ARRENDANTE, na qualidade de credora pignoratícia,
exercerá sobre esta(s) nota(s) promissória(s) e sobre os demais títulos emitidos
por força da cláusula 28° do contrato de arrendamento todos os direitos
previstos no artigo 792, do Código Civil Brasileiro e poderá apresentar para
pagamento a(s) nota(s) promissória(s) e os demais títulos acima mencionados
a qualquer momento em que se verifique inadimplemento, qualquer que seja o
motivo, podendo levá-los a protesto a cobrá-los judicialmente da
ARRENDATÁRIA e/ou seus Coobrigados e Avalistas, a qualquer tempo,
independentemente do vencimento do contrato e enquanto perdurarem as
obrigações dele decorrentes, podendo ainda dispor dos referidos títulos pelo
preço que entender transferindo-os por endosso, cessão ou como lhe convier,
ficando a ARRENDANTE com os mais amplos poderes de assinar quaisquer
termos necessários para efetivação dessa transferência, receber e dar quitação,
Fl. 2439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

correndo por conta da ARRENDATÁRIA todas as despesas realizadas no
exercício desses direitos.
PARÁGRAFO 5°. A emissão dessa(s) nota(s) promissória(s) far-seá sempre a
critério
exclusivo
da
ARRENDANTE,
quando
bem
entender,
independentemente do seu direito exclusivo de exigir reforço das garantias,
quando julgar conveniente ou sacar outros títulos, de conformidade com o
avençado na cláusula 28° do contrato a que esta cláusula se integra e
complementa, e como pacto adjeto se constitui. (grifei).
PARÁGRAFO 6°. A ARRENDANTE poderá a qualquer momento exigir
reposição, substituição das garantias entregues ou convencionadas, ou caução
de novas garantias. Tais garantias não se prejudicarão umas às outras, podendo
a ARRENDANTE, em qualquer caso de inadimplemento contratual da
ARRENDATARIA, executá-las em conjunto ou isoladamente e na ordem em que
preferir. (grifei).
Encontramos às fls. 23 Nota Promissória emitida por Arrendante, com assinatura de
dois avalistas que, segundo Aditamento n° 01, fls. 24, substitui a promissória emitida
originalmente e nas fls. 25 encontramos o citado Quadro de Referências, cujo Item VII
— indica as Garantias existentes, no caso, a Nota Promissória.
Às fls. 32 a 35, encontramos o Instrumento Particular de Promessa de Cessão, que se
reporta à quotas do FND — Fundo Nacional de Desenvolvimento, empréstimo
compulsório criado pelo Decreto-lei n° 2.288, de 23/07/86, que reza — "em caso de
inadimplência contratual da CESSIONÁRIA, perderá esta os eventuais direitos de que
seria titular (...) revertendo à CEDENTE os direitos relativos às quotas em questão."
Por seu turno, como destacado foi pela Recorrente, a IN SRF n° 176, de 30 de dezembro
de 1987, assim dispõe:
1. Os bancos comerciais e de investimento, as sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades
de crédito imobiliário e as caixas econômicas poderão computar, como despesa
operacional, provisão destinada a fazer face aos créditos de liquidação duvidosa
até o máximo de 1,5% (um vírgula cinco por cento) do total dos créditos
existentes no encerramento de período base, excluídos desse total os valores
referentes:
a) às operações garantidas com reserva de domínio ou alienação fiduciária;
b) às operações com garantia real.
2. Em substituição ao critério estabelecido no item anterior, a pessoa jurídica
poderá optar pelo cômputo, como despesa operacional, de provisão não
excedente a 1 % (um por cento) do montante total dos créditos a receber
constantes do balanço de encerramento do período-base. (...)"
Enfatizado pela própria Recorrente, a garantia somente existiria se as operações
estivessem garantidas pelo penhor, pela anticrese ou pela hipoteca, o que verificamos no
Capítulo VII, artigo 755, do Código Civil.
Por sua vez, o artigo 790, do mesmo Código, assim determina:
Art. 790. Também se equipara ao penhor, mas com as condições dos artigos
seguintes, a caução de títulos de crédito pessoal.
Aplicando-se a esta caução as disposições do artigo 792, valeu-se a Recorrente deste
mandamento na elaboração de contrato, colocando-se na posição de credora
pignoratícia, conforme consta de cláusula contratual acima transcrita.
Traduzindo o entendimento de que, na modalidade do contrato em foco, a pessoa do
contratante é considerada pelo outro como elemento determinante de sua conclusão,
inadmitida a substituição da pessoa do devedor e pela não extinção da obrigação na
impossibilidade ou negativa ao seu cumprimento, à luz do que dispõe o artigo acima
transcrito.
Fl. 2440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Ora, se existe a Nota Promissória, em caução, de emissão da Arrendante em favor da
Arrendatária, além dos outros títulos mencionados no contrato, garantindo o que
acordado foi entre as partes e colocando-se esta na condição de credora pignoratícia,
amparando-se nos dispositivos do Código Civil que disciplina esta modalidade de
garantia, não se há de entender diferente de que a situação dos autos nos dá a segurança
de afirmar que estamos a tratar de um típico caso de garantia real, consoante os
dispositivos acima elencados e as circunstâncias verdadeiras que os autos traduzem,
culminando com a possibilidade de execução do título caucionado.
Tanto é assim, que esta Câmara assim já se manifestou:
"Para efeito de quantificação desta provisão devem ser considerados apenas os
valores inerentes aos créditos da empresa, não sendo incluído nesta natureza as
cauções recebidas."(Ac. n° 105-7.372, DOU de 23/10/1996, Pág. 21582, Rel.
Cons. Afonso Celso Mattos Lourenço).
Não restando, pois, nenhuma dificuldade em se ter em mente que, emitida a Nota
Promissória, estando o título sob caução em poder da Arrendatária e colocando-se esta
na condição de credora pignoratícia, realizada estará a hipótese preconizada pelo
dispositivo legal, incidindo a norma tributária insculpida na IN n° 176, anteriormente
descrita, aplicando-se, por conseguinte, os limites percentuais estabelecidos para cada
caso na apuração da provisão para créditos de liquidação duvidosa, independentemente
da outra faceta que a questão apresenta.
Destacando que poderia a Arrendante emitir duplicatas e sacar letras de câmbio, ainda
que ignoremos a emissão da Nota Promissória prevista, com a obrigação de aceite pela
Arrendatária. Reforçado estará, em tudo, que a operação estava resguardada por
elementos seguros a garantir eventual descumprimento do contrato por parte desta
Lembrando que se tem como descrição do fato não somente o Direito de Propriedade,
Real, sobre o bem objeto da operação. Destacou o Auditor-Fiscal a existência de outras
garantias, tais como títulos de crédito caucionados e seguro, ao contrário do que
transcreveu a Recorrente, pontos sobre os quais não apresentou nenhum argumento de
defesa.
A outra face do problema diz respeito à propriedade do bem. Neste particular, enfatiza a
Recorrente que somente o proprietário poderia constituir sobre este bem um direito real
de garantia para o credor de sua dívida. Sobre isso não se há de negar a verdade da
afirmativa. Entretanto, sabe-se que a garantia tem por finalidade, como o próprio nome
diz, por a salvo o credor da insolvência do devedor.
No caso em tela, com muita propriedade manifestou-se a Autoridade Fiscal autuante ao
afirmar que o direito de propriedade é um direito real e que a propriedade plena do bem
é uma garantia mais privilegiada que a própria alienação fiduciária ou a reserva de
domínio. Ora, se tivesse ocorrido uma venda e o próprio bem servisse como garantia nas
modalidades acima referidas, nada seria estranho, porquanto haveria a transferência do
bem sem, entretanto, ter o adquirente a possibilidade de aliená-lo, quando, assim, ter-se-
ia estabelecido o instituto.
Na questão dos autos, não há sequer a transferência de propriedade do bem, não tendo o
arrendatário a mínima possibilidade de onerá-lo, o que significa um maior privilégio
que as garantias referidas no Termo Fiscal, conforme pronunciamento do Julgador a
quo.
Tornando ainda mais clara a questão, destaco a seguinte posição encontrada em
"Dicionário Jurisprudencial", de Dagma Paulino dos Reis, 4a Edição) Editora saraiva —
Pág. 761/762:
"O leasing financeiro é contrato complexo que, não sendo mera locação,
assemelha-se à venda e compra com reserva de domínio, ou mesmo ao
contrato com cláusula de alienação fiduciária. Isto leva à aplicação analógica
da legislação pertinente a estes institutos. Assim, consubstanciado o
inadimplemento pelo não pagamento das parcelas, resile-se com a notificação o
contrato. Como consequência natural do contrato descumprido, há o vencimento
Fl. 2441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

antecipado da avença. Assim, todas as prestações não pagas até o final do
contrato, abatido o produto da venda dos bens, são derivadas (Ap 393.647-8,
7.2.90 28 C 1° TACSP, rel. Juiz RODRIGUES DE CARVALHO, in RT 653/117).
(grifei).
Logo, sobre a questão presente, tem-se, com clareza solar, a existência de matéria
tributável, regularmente detectada, no patamar correspondente à diferença estampada no
procedimento fiscal, com as modificações introduzidas pelo Julgador Singular, por
coadunar-se à verdade dos fatos e aos mandamentos reguladores da temática, eis que a
base utilizada para cálculo da provisão para devedores duvidosos contemplou créditos
cujos valores estão resguardados tanto pelos próprios bens objetos de arrendamento
quanto pelas cauções recebidas, traduzidos em garantias reais, repercutindo no não
cumprimento das regras previstas na IN SRF n° 176, de 30 de dezembro de 1987.
Por todo o exposto e tudo mais que do processo consta voto no sentido de NEGAR
provimento ao recurso voluntário.
Por certo, reter a propriedade do bem que, na prática, não é arrendado, mas sim
financiado, é uma garantia – no sentido comum da palavra - mais expressiva que a reserva de
domínio, e equivalente à alienação fiduciária. A Solução de Consulta Interna COSIT no 34/2008,
referida no acórdão recorrido, bem apreende esta peculiaridade:
A matéria, aliás, já foi objeto de Solução de Consulta Interna-SCI da Coordenação
Geral de Tributação-Cosit (SCI n° 34, de 19.08.2008), cuja ementa enfeixa o
entendimento de que os créditos relativos à operação de arrendamento mercantil podem,
sim, ser registrados como perdas e estão lastreados em garantia real:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Dedutibilidade de perdas no recebimento de créditos decorrentes de atividade de
arrendamento mercantil.
Os créditos relativos à operação de arrendamento mercantil poderão ser
registrados como perda, enquadrando-se no inciso III do art. 9° da Lei n° 9.430,
de 1996, isto é, com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados
e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou arresto
(sequestro) da garantia; estando tais créditos garantidos pela presença de
garantias reais, tal como tipificado no § 3° do mencionado artigo.
Da dita SCI, extraem-se, ainda:
Ora, viu-se no relatório que no arrendamento mercantil a manutenção da
propriedade do bem arrendado por todo o contrato é a principal garantia do
contrato de arrendamento mercantil; e isso é bem verdade. A propriedade do
arrendador serve única e exclusivamente como garantia de que o arrendatário
quitará o seu débito, uma vez que o arrendador adquire o bem em nome
próprio, mas para uso e gozo do arrendatário, tanto assim que não há o
desiderato por parte do arrendador em ter a posse ou, até mesmo,
extrapolando, a propriedade do bem, esta sendo constituída única e
exclusivamente para que seja viabilizado o contrato de arrendamento
mercantil. Portanto, existe a presença de garantia contra insolvência no
contrato de arrendamento mercantil.
O fato do bem dado em garantia ser de propriedade do próprio arrendador,
não obsta, como visto na definição e essência do termo, a constituição de uma
"garantia real". Consoante o léxico consultado, o "proprietário estranho", que
não o arrendatário, aqui seria o próprio arrendador, que não estando
interessado na posse ou propriedade do bem, nesta constitui-se apenas em
benefício do contrato de arrendamento mercantil, que lhe permitirá fruir taxas e
lucros financeiros. Ainda, o bem arrendado é uma garantia real porque se funda
em um "bem patrimonial" de alguém (no caso, do arrendador).
Fl. 2442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Ademais, impende reafirmar que o critério de dedutibilidade de perdas no
recebimento de créditos, na determinação do lucro real, não é condicionado à
área de atividade da pessoa jurídica, podendo, assim, as empresas de
arrendamento mercantil utilizarem-se da previsão legal de dedução como perda
dos créditos não recebidos, consoante o disposto no artigo 9° da Lei n°9.430, de
1996. (destaques do original)
Contudo, no âmbito civil este proceder não representa a constituição de uma
garantia real, mas apenas o reflexo impróprio de uma operação que tem por forma um
arrendamento, mas por conteúdo uma venda financiada. Para além disso, não há notícia de outras
garantias associadas ao contrato, como verificado no Acórdão no 105-13.781, para se cogitar de
uma equiparação a penhor. Ainda, na linha do Acórdão no 1402-002.216, a equiparação à
garantia real do penhor estaria dependente da possibilidade de arresto, justamente por recair
sobre bem do devedor, o que não se verifica no bem arrendado que, por ser de propriedade do
credor, sujeita-se a recuperação mediante busca e apreensão (art. 806 e seguintes do Código de
Processo Civil).
Observe-se, inclusive, que no período autuado (ano-calendário 2008), a
Contribuinte era optante pelo Regime Tributário de Transição – RTT, conforme indicado em sua
DIPJ à e-fl. 341, não lhe sendo aplicável, no âmbito tributário, as providências que passaram a
ser exigíveis no âmbito contábil e societário a partir da edição da Lei no 11.638/2007, as quais
poderiam suscitar cogitação quanto ao reconhecimento das operações de arrendamento mercantil
conforme sua substância, o que, na hipótese de arrendamento mercantil financeiro, determinaria
seu registro, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC 06, em sua formulação original, como
conta a receber por valor igual ao investimento líquido no arrendamento mercantil, dada a
transferência dos riscos e benefícios inerentes à propriedade legal, aproximando a propriedade
retida, sob esta ótica, de uma garantia real.
Por tais motivos, são aqui adotados, como razões de decidir, os fundamentos
expressos no paradigma pelo ex-Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto:
Em caso de inadimplência do arrendatário, o bem é tomado pelo credor arrendador com
o objetivo precípuo de liquidar o valor ainda devido, ou seja, o bem, indubitavelmente,
serve como garantia do crédito.
Desse modo, torna-se evidente que não é imprescindível que o bem esteja no patrimônio
do devedor para servir de garantia. O direito real em garantia é pura e simplesmente o
que recai sobre uma coisa para a garantia de um crédito, tal qual ocorre no
arrendamento mercantil, independentemente de sua localização patrimonial (se no
patrimônio do credor ou do devedor).
Alega o recorrente que a fiscalização entendeu que os bens e equipamentos arrendados
representam a principal garantia dos contratos e, assim, a dedutibilidade deveria seguir
as regras do inciso III, do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/96. Entende que no
arrendamento o bem é do próprio credor e, assim, não poderia se converter em garantia,
posto que esta tem de ser bem de propriedade do devedor o que não seria aplicável ao
caso.
Reproduzo trecho da decisão atacada no que se refere à caracterizar o bem objeto de
arrendamento como espécie do tipo "Garantia Real".
7.5. A garantia, como o próprio nome diz, torna seguro o cumprimento da
obrigação, diz-se “pessoal”, quando recai sobre pessoas, e é dita “real”, quando,
nas palavras de De Plácido e Silva (in “Vocabulário Jurídico”, 23a. edição, Ed.
Forense, Rio de Janeiro 2003, páginas 652 e 653):
Fl. 2443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

(...) se funda no oferecimento ou entrega de um bem móvel, imóvel ou
semovente, para que nele se cumpra a exigência ou execução da obrigação,
quando não é cumprida ou paga pelo devedor. (grifo acrescentado)
A garantia real, pois, revela o ônus real sobre a coisa, pertencente ao devedor
ou mesmo a estranho que intervém no contrato, em que se funda a dívida, como
garantia do devedor.
Ocorre no penhor, na hipoteca. E se diz real, precisamente pela natureza da
garantia, incidente sobre bens patrimoniais de alguém, não sobre seu crédito ou
fé pessoal.
7.6. No arrendamento mercantil, o bem sujeita o devedor (arrendatário), por
vínculo real, ao cumprimento da obrigação, decorrendo daí encontrar-se entre as
“operações com outras garantias reais” referidas no § 3o do art. 9o da Lei no
9.430, de 1996, já acima mencionado e reproduzido. E é assim porque, perante a
inadimplência do arrendatário, o bem é tomado pelo arrendador com o objetivo
de liquidar (quitar) o valor porventura devido. Frise-se, independentemente de
previsão legal expressa, a existência de vínculo de garantia real deflui da própria
natureza jurídica do arrendamento mercantil.
A controvérsia que se instala no presente ponto decorre da análise de o bem objeto do
arrendamento mercantil constituir ou não garantia real para fins de aplicação das normas
do inciso III, do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/96. Para tanto e até para demonstrar
como a tarefa interpretativa envolve um conjunto de características a serem analisadas e
não apenas um simples aspecto da norma, utilizarei os termos do próprio conceito de
garantia real apresentados pela DRJ para demonstrar meu entendimento.
(...) se funda no oferecimento ou entrega de um bem móvel, imóvel ou
semovente, para que nele se cumpra a exigência ou execução da obrigação,
quando não é cumprida ou paga pelo devedor. (grifo acrescentado)
A garantia real, pois, revela o ônus real sobre a coisa, pertencente ao devedor
ou mesmo a estranho que intervém no contrato, em que se funda a dívida, como
garantia do devedor. Ocorre no penhor, na hipoteca. E se diz real, precisamente
pela natureza da garantia, incidente sobre bens patrimoniais de alguém, não
sobre seu crédito ou fé pessoal.
Temos então que o primeiro requisitos para a existência de uma garantia real é a
existência de um bem móvel, imóvel ou semovente. Em relação a este requisitos temos
vários exemplos possível como o penhor de jóias que são entregues como garantia; Os
veículos adquiridos em financiamentos que ficam em nome do comprador, mas que tem
restrição de venda não podendo ser alienados sem autorização da entidade financiadora
e os imóveis adquiridos que forma a própria garantia nos contratos de hipoteca.
Um segundo requisito, na forma do acima apresentado, é que este bem pertença ao
devedor ou a um interveniente do contrato. Assim, o comprador de um carro financiado
pode constituir este próprio carro em garantia, também temos o caso do empresário
interveniente em contrato de financiamento empresarial que presta seus bens pessoais
como garantia da dívida.
Finalmente o terceiro requisito é que a garantia incida sobre o bem patrimonial de
alguém, não no seu crédito ou fé pessoal. Por exemplo uma garantia real não pode ser
concedida com a indicação da margem do cheque especial do devedor. Tem de sempre
recair sobre um objeto real;
Ora, da leitura dos requisitos para a caracterização de uma garantia real, da forma como
foram utilizados pela Decisão de Piso, devemos, obrigatoriamente a analisar se nos
contratos de arrendamento mercantil os requisitos se tornam presentes para fim de
caracterização da garantia real em relação aos bens envolvidos no contrato.
Vejamos então os preceitos normativos utilizados pela DRJ para identificar os contratos
de arrendamento mercantil e suas características.
Fl. 2444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

7.2. A Lei 6.099, de 12/09/1974, que dispõe sobre o tratamento tributário
das operações de arrendamento mercantil, estabelece no parágrafo único de
seu art. 1o que:
Art 1o O tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil reger-
se-á pelas disposições desta Lei.
Parágrafo único Considera-se arrendamento mercantil, para os efeitos desta
Lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de
arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que
tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo
especificações da arrendatária e para uso próprio desta.(Redação dada pela Lei
no 7.132, de 1983)
7.3. Também do Regulamento aprovado pela Resolução do Banco Central
do Brasil (BACEN) no 2.309, de 28/08/1996, que disciplina e consolida as
normas relativas às operações de arrendamento mercantil, extraí-se que, no
arrendamento
mercantil
financeiro,
as
contraprestações
e
demais
pagamentos devidos pelo arrendatário (devedor) devem ser suficientes para
a recuperação do custo do bem arrendado, bem como, que a operação se
transforma em compra e venda se o arrendatário vier a exercer a opção de
compra antes do prazo mínimo legal:
Art. 5o Considera-se arrendamento mercantil financeiro a modalidade em que:
I – as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela
arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o
custo do bem arrendado durante o prazo contratual da operação e,
adicionalmente, obtenha um retorno sobre os recursos investidos;
II – as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços correlatos à
operacionalidade do bem arrendado sejam de responsabilidade da arrendatária;
III – o preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado,
podendo ser, inclusive, o valor de mercado do bem arrendado.
(...)
Art. 8o Os contratos devem estabelecer os seguintes prazos mínimos de
arrendamento:
I – para o arrendamento mercantil financeiro:
a) 2 (dois) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens à
arrendatária, consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens, e
a data de vencimento da última contraprestação, quando se tratar de
arrendamento de bens com vida útil igual "ou inferior a 5 (cinco) anos;
b) 3 (três) anos, observada a definição do prazo constante da alínea anterior,
para o arrendamento de outros bens;
II – para o arrendamento mercantil operacional, 90 (noventa) dias.
(...)
Art. 10. A operação de arrendamento mercantil será considerada como de
compra e venda a prestação se a opção de compra for exercida antes de
decorrido o respectivo prazo mínimo estabelecido no art. 8o deste Regulamento.
Pelos textos legais acima apresentados o arrendamento mercantil se caracterizaria pela
existência dos seguintes requisitos:
1) Arrendador pessoa jurídica
2) Arrendatária Pessoa física ou jurídica
3) Bem adquirido pela arrendadora, por indicação do arrendatário, para uso deste.
Fl. 2445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

4) As contraprestações e pagamentos da arrendatária sejam suficientes para pagamento
do custo do bem e retorno do investimento.
5) As despesas de manutenção corram por conta da arrendatária.
6) O preço de pagamento do exercício da opção seja livremente pactuado, podendo ser o
de mercado.
7) Por fim, entende a norma que o arrendamento será considerado compra-e-venda se a
opção for efetivada antes de decorrido o prazo mínimo exigido.
À luz dos requisitos que estabelecem as condições de caracterizar um contrato de
arrendamento mercantil não existe nenhuma norma indicando que o bem objeto do
arrendamento constitui garantia real do contrato. Na verdade o próprio bem arrendado
jamais poderia ser enquadrado como espécie de garantia real por um simples fato: O
BEM ARRENDADO NÃO É DE PROPRIEDADE DO ARRENDATÁRIO NEM DE
TERCEIROS.
Este é o grande problema da autuação e da decisão de piso. Durante todo o TVF e
quando da análise pela Delegacia de Julgamento a discussão versou sempre pela
existência de um bem envolvido no contrato. Talvez em razão disto mesmo a acusação e
os julgadores da DRJ, ao analisar as normas legais e em função do art. 10o, da
Resolução BACEN no 2.309, que determinava a transformação do contrato de
arrendamento em contrato de compra-e-venda quando o exercício da opção ocorra de
forma antecipada, passaram a entender que o arrendamento seria uma espécie de
compra-e-venda com garantia real.
Não se pode afirmar os motivos que levaram a esta interpretação ou o sistema
interpretativo utilizado para chegar à conclusão da existência de garantia real no
arrendamento, mas, para bem situar a nossa opinião remeto os colegas de colegiado a
pensar em como funciona um típico caso de arrendamento mercantil.
Uma aquisição de veículo por arrendamento (leasing) foi fato muito comum algum
tempo atrás.
A primeira característica que se depreende nesta forma de aquisição de bens, baseada
nas próprias normas que a regulamentam, é que o documento de um carro arrendado
não está em nome do arrendatário, mas sim da empresa financeira que o arrenda. Ora, se
o documento do veículo é do próprio credor como o devedor pode dá-lo em garantia?
Não entendo possível.
Segundo a norma do nosso código civil estes são os direitos do proprietário:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha.
Segue a esta norma que assim dispõe o Código Tributário Nacional a respeito da
utilização de institutos de direito privado por parte do direito tributário.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.
Assim, no caso do arrendamento de um veículo apenas o proprietário, titular constante
do documento do veículo tem o poder de dispor da coisa para fins de instituição de
garantia real. Ora, temos então que no caso de arrendamento mercantil o arrendatário
não pode se investir na condição de proprietário, mas sim na condição de possuidor da
coisa, que só se mantém nesta condição enquanto adimplente com as prestações do
arrendamento. Nessa condição não pode dar esta coisa em garantia pois este direito a ele
não pertence.
Por isso, o contrato de arrendamento mercantil se diferencia dos contratos de compra-e-
venda com reserva de domínio, estes também típicos em negócios com veículos hoje em
Fl. 2446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

dia, posto que nestes o veículo já fica em nome do comprador, havendo apenas uma
restrição de venda que é condicionada à autorização do financiador.
Mais ainda, e neste ponto há de se dar razão ao recorrente. Quando ocorre a
inadimplência no contrato de arrendamento mercantil a ação a ser adotada pelo
arrendador é a de reintegração de posse da coisa, pois esta é de sua propriedade e apenas
se encontra em posse do arrendatário. Assim, nesta ação não existe execução de
garantia, mas simplesmente a demonstração da inadimplência e o pedido de
reintegração de posse.
A cobrança dos valores acaso devidos ocorre por processo de execução de dívida que
segue os procedimentos normais típicos da execução de dívida definidos na lei civil.
Por tudo isso, pedindo a devida venia aos que entendem em sentido contrário, sou do
entendimento de que os contratos de arrendamento mercantil não são espécie de
contrato onde se institua uma garantia real sobre o bem objeto do arrendamento. Tal
entendimento baseia-se numa premissa simples: O bem é de propriedade do arrendador
e, assim, o arrendatário, simples possuidor, não pode oferece-lo em garantia.
Dito isto, entendo, em relação a este ponto, que não assiste razão à decisão de Piso,
devendo ser consideradas improcedentes as glosas das despesas relativas a perdas em
operações de arrendamento mercantil em face de não se enquadrarem na hipótese do
inciso III, do § 1o, do art. 9o, da Lei no 9.430/96, tendo em vista que o bem objeto de
arrendamento não constitui garantia real do contrato de arrendamento.
Em face de todo o exposto, as perdas em operações de arrendamento mercantil
não podem ser glosadas sob justificativa de o contrato deter garantia real. A dedução de perdas
decorrentes de créditos formados em contratos de arrendamento mercantil tem em conta diversos
aspectos, antes expostos, e aqui não questionados, e esta pode até ser a razão de não equiparação
destas operações àquelas objeto de garantia real, já se verificando eventual indedutibilidade sob
outros parâmetros.
Estas as razões para, no presente voto, DAR PROVIMENTO ao recurso especial
da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Faço a presente declaração de voto apenas para registrar a minha mudança de
entendimento com relação ao voto proferido no julgamento do recurso voluntário interposto pela
contribuinte nestes autos, quando acompanhei a maioria do colegiado para negar provimento ao
recurso.
Fl. 2447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.812 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.721348/2013-14

Com efeito, o brilhante voto da conselheira Edeli Pereira Bessa, que abordou a
questão sob os mais diversos aspectos jurídicos, demonstra que a melhor interpretação ao artigo
9°, § 1°, inciso III c.c. § 3o da Lei n° 9.430/96, sem sombra de dúvidas, é a que vincula o
dispositivo às normas do direito civil que regem as garantias reais, ao contrário do sustentado no
acórdão recorrido, de sorte que o arrendamento mercantil não está albergado pela regra contida
nos dispositivos mencionados.
A d. relatora bem sintetiza seu entendimento no seguinte parágrafo do seu voto:
Ausente, na lei tributária, equiparação a garantia real da propriedade retida no contrato
de arrendamento mercantil, não prospera o argumento do acórdão recorrido no sentido
de que o legislador teria se referido genericamente a garantia, sem restringir a regra
tributária a garantias específicas, quanto menos à reportadas pelo Código Civil. O art.
9o, §1o, inciso III, da Lei no 9.430/96 estipula as condições de dedutibilidade para perdas
de créditos com garantia e em seu §3o restringe esse conceito às operações lá indicadas
e a outras garantias reais, o que necessariamente atrai a aplicação do conceito da
legislação civil.
Com efeito, há que se reconhecer que tendo a lei tributária se referido a alguns
tipos de garantias abrangidas pelo instituto e, ao final, expressamente remetido à “outras
garantias reais” acabou por remeter a regra aos conceitos da lei civil sobre a matéria, afastando
assim a sua abrangência em face do arrendamento mercantil, que não se enquadra como garantia
real, pelas razões muito bem expostas no voto, que é totalmente despiciendo repetir.
Por tais razões, reformulei o entendimento adotado no recorrido e acompanhei
integralmente a relatora no sentido de dar provimento ao recurso especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 2448
DF CARF MF
Documento nato-digital